Tribunal: TJSP
Processo: 0008933-49.2005.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da preliminar de não conhecimento – A apelação oferecida satisfaz os requisitos do art. 1.010, do CPC/2015.
PROCESSO - Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva - Em execução por título extrajudicial, a legitimidade passiva é de quem figura no título exequendo como devedor, nos termos do art. 779, I, do CPC/2015 (correspondente ao art. 568, I, CPC/1973), aplicável à

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da preliminar de não conhecimento – A apelação oferecida satisfaz os requisitos do art. 1.010, do CPC/2015.
PROCESSO - Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva - Em execução por título extrajudicial, a legitimidade passiva é de quem figura no título exequendo como devedor, nos termos do art. 779, I, do CPC/2015 (correspondente ao art. 568, I, CPC/1973), aplicável à espécie, ou terceiro responsável, nas hipóteses do art. 779, II a VI, CPC/2015 (correspondente ao art. 568, II a V, CPC/1973) - Embargantes figuram, no título exequendo, como "fiadores e principais pagadores do débito contraído" – Legitimidade de parte reconhecida.
PROCESSO - Rejeição da preliminar de carência da ação, por falta de título executivo extrajudicial - O título exequendo, constituído por "contrato particular de confissão de dívida", em que o principal da dívida é definido, em quantia fixa, e os acréscimos são apurados mediante simples cálculos aritméticos, como acontece na espécie, é dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, e constitui título executivo extrajudicial, nos termos dos arts. 784, III, e 783, do CPC/2015 (correspondentes ao CPC/1973, arts. 585, II, e 586), independentemente de haver ou não novação da dívida confessada ou da origem desta, bem como dos documentos relativos à dívida originária confessada.
PRESCRIÇÃO - Rejeição da arguição de prescrição do título que embasa a execução - A execução lastreada em instrumento particular de confissão de dívida, caso dos autos, está sujeita à prescrição vintenária, prevista no art. 177, do CC/1916, previsto para as ações pessoais, em geral, e à prescrição quinquenal, estabelecida no art. 206, § 5o, I, do CC/2002, para "pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular" - Não restou consumada a prescrição, uma vez que a ação de execução foi proposta dentro do prazo de prescrição previsto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002.
CONFISSÃO DE DÍVIDA - Em hipótese de ilícita cobrança de juros usurários, que ultrapassem o limite de 12% ao ano, dobro da taxa legal prevista no CC/1916, vigente à época (art. 1o, do DF 22.626/33 e art. 1.063, do CC/1916), realizada por credor não integrante do Sistema Financeiro Nacional, caso dos autos, em que houve cobrança de juros remuneratórios de 6% ao mês, a solução não é anular o mútuo, com julgamento de procedência dos embargos para extinção da execução, mas o prosseguimento desta com a redução dos juros estipulados em excesso, conservando-se, contudo, o negócio jurídico, providência esta que encontra amparo no art. 184, do CC/2002, correspondente ao art. 153, do CC/1916, bem como impede o enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes contratantes, desde que os demais elementos dos autos denotem certeza quanto ao capital emprestado, como acontece no caso dos autos.
DÉBITO - Recálculo da dívida exequenda, para decotar o excesso de cobrança e abatimento dos pagamentos parciais realizados, com reconhecimento de que o crédito da parte embargada exequente a ser satisfeito pelas partes embargantes executadas corresponde: (a) ao montante do capital mutuado disponibilizado de R$70.000,00, com incidência de: (a.1) atualização monetária a partir da entrega do dinheiro – no caso dos autos, 19.11.1999 -, que não constitui acréscimo, mas mera recomposição de poder aquisitivo da moeda, por índices que reflitam a inflação, como acontece com os constantes da Tabela Prática deste Eg. Tribunal de Justiça; (a.2) juros remuneratórios limitados a 12% ao ano, dobro da taxa legal vigente na época da avença (art. 1o, do DF 22.626/33 e art. 1.063, do CC/1916), admitida ao credor não integrante do Sistema Financeiro Nacional, no período de vigência do contrato e suas renovações, de 19.11.1999 a 28.10.2002, data do vencimento antecipado da dívida; e (a.3) juros simples de mora a partir do vencimento antecipado da dívida, no caso dos autos, 28.10.2002, na taxa de 6% ao ano, até 10.01.2003 (CC/1916, art. 1.062) e de 12% ao ano a partir de 11.01.2003 (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), por se tratar de dívida positiva e líquida com previsão de termo (CC/2002, art. 397, correspondente ao CC/1916, art. 960), vedada a capitalização em qualquer periodicidade; (b) abatidos os valores dos pagamentos parciais realizados pelas partes embargantes, observando-se que cada pagamento parcial realizado substitui o valor do débito, em equivalência, estancando a fluência de correção monetária e de juros sobre o valor em que satisfeita a obrigação, a partir da data dessa ocorrência; (c) sobre o débito assim apurado, deve incidir a multa de 10% prevista no item 5, "b", do "contrato particular de confissão de dívida" exequendo, sequer impugnada de forma específica pelos embargantes; e (d) tudo em montante a ser apurado no cumprimento de sentença, observando que, em relação ao crédito da parte embargada exequente apurado após o abatimento dos pagamentos parciais realizados, a correção monetária e os juros simples de mora, na taxa acima especificada, incidem até o efetivo pagamento.
DOBRO - Rejeição da pretensão dos embargantes de condenação da "embargada no pagamento em dobro das quantias indevidamente pagas pelos embargantes a título de juros relativos ao percentual que excedeu o limite legal, com fundamento no disposto no artigo 1o, inciso I, da Medida Provisória 1.820/99" - Como, no caso dos autos, não houve pagamento em excesso, existindo saldo devedor em favor da parte embargada exequente, incabível a restituição em dobro prevista em referida Medida Provisória.
SUCUMBÊNCIA - Reconhecimento da sucumbência recíproca, nos embargos das partes embargantes apelantes, visto que vencidas as partes em parcelas de igual relevância - Distribuição dos encargos de sucumbência nos termos estabelecidos no julgado.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Incabível o reconhecimento de litigância de má-fé dos embargantes, ante o provimento, em parte, do recurso, para reconhecer a existência de agiotagem e determinar o recálculo do débito exequendo.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000769488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008933-49.2005.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante
ANTONIO JOSÉ DE ALMEIDA SERRA, é apelada ANA PAULA
MENEGUINI.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 0008933-49.2005.8.26.0272
VOTO no 35212
Apelação Cível no 0008933-49.2005.8.26.0272
Comarca: Itapira 2a Vara de Itapira
Apelantes: Antonio José de Almeida Serra e Outro
Apelada: Ana Paula Meneguini
PROCESSO

Rejeição
da
preliminar
de
não
conhecimento
A apelação oferecida satisfaz os
requisitos do art. 1.010, do CPC/2015.
PROCESSO - Rejeição da preliminar de ilegitimidade
passiva - Em execução por título extrajudicial, a
legitimidade passiva é de quem figura no título
exequendo como devedor, nos termos do art. 779, I, do
CPC/2015 (correspondente ao art. 568, I, CPC/1973),
aplicável à espécie, ou terceiro responsável, nas
hipóteses do art. 779, II a VI, CPC/2015 (correspondente
ao art. 568, II a V, CPC/1973) - Embargantes figuram, no
título exequendo, como “fiadores e principais pagadores
do
débito
contraído”

Legitimidade
de
parte
reconhecida.
PROCESSO - Rejeição da preliminar de carência da
ação, por falta de título executivo extrajudicial - O título
exequendo, constituído por “contrato particular de
confissão de dívida”, em que o principal da dívida é
definido, em quantia fixa, e os acréscimos são apurados
mediante simples cálculos aritméticos, como acontece na
espécie, é dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, e
constitui título executivo extrajudicial, nos termos dos
arts. 784, III, e 783, do CPC/2015 (correspondentes ao
CPC/1973, arts. 585, II, e 586), independentemente de
haver ou não novação da dívida confessada ou da origem
desta, bem como dos documentos relativos à dívida
originária confessada.
PRESCRIÇÃO - Rejeição da arguição de prescrição do
título que embasa a execução - A execução lastreada em
instrumento particular de confissão de dívida, caso dos
autos, está sujeita à prescrição vintenária, prevista no art.
177, do CC/1916, previsto para as ações pessoais, em
geral, e à prescrição quinquenal, estabelecida no art. 206,
§ 5o, I, do CC/2002, para “pretensão de cobrança de
dívidas líquidas constantes de instrumento público ou
particular” - Não restou consumada a prescrição, uma
vez que a ação de execução foi proposta dentro do prazo
de prescrição previsto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002.
CONFISSÃO DE DÍVIDA - Em hipótese de ilícita
cobrança de juros usurários, que ultrapassem o limite de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 0008933-49.2005.8.26.0272
12% ao ano, dobro da taxa legal prevista no CC/1916,
vigente à época (art. 1o, do DF 22.626/33 e art. 1.063, do
CC/1916), realizada por credor não integrante do
Sistema Financeiro Nacional, caso dos autos, em que
houve cobrança de juros remuneratórios de 6% ao mês, a
solução não é anular o mútuo, com julgamento de
procedência dos embargos para extinção da execução,
mas o prosseguimento desta com a redução dos juros
estipulados em excesso, conservando-se, contudo, o
negócio jurídico, providência esta que encontra amparo
no art. 184, do CC/2002, correspondente ao art. 153, do
CC/1916, bem como impede o enriquecimento sem
causa de qualquer uma das partes contratantes, desde que
os demais elementos dos autos denotem certeza quanto
ao capital emprestado, como acontece no caso dos autos.
DÉBITO - Recálculo da dívida exequenda, para decotar
o excesso de cobrança e abatimento dos pagamentos
parciais realizados, com reconhecimento de que o crédito
da parte embargada exequente a ser satisfeito pelas
partes embargantes executadas corresponde: (a) ao
montante do capital mutuado disponibilizado de
R$70.000,00, com incidência de: (a.1) atualização
monetária a partir da entrega do dinheiro no caso dos
autos, 19.11.1999 -, que não constitui acréscimo, mas
mera recomposição de poder aquisitivo da moeda, por
índices que reflitam a inflação, como acontece com os
constantes da Tabela Prática deste Eg. Tribunal de
Justiça; (a.2) juros remuneratórios limitados a 12% ao
ano, dobro da taxa legal vigente na época da avença (art.
1o, do DF 22.626/33 e art. 1.063, do CC/1916), admitida
ao credor não integrante do Sistema Financeiro Nacional,
no período de vigência do contrato e suas renovações, de
19.11.1999 a 28.10.2002, data do vencimento antecipado
da dívida; e (a.3) juros simples de mora a partir do
vencimento antecipado da dívida, no caso dos autos,
28.10.2002, na taxa de 6% ao ano, até 10.01.2003
(CC/1916, art. 1.062) e de 12% ao ano a partir de
11.01.2003 (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o),
por se tratar de dívida positiva e líquida com previsão de
termo (CC/2002, art. 397, correspondente ao CC/1916,
art.
960),
vedada
a
capitalização
em
qualquer
periodicidade; (b) abatidos os valores dos pagamentos
parciais realizados pelas partes embargantes, observando-
se que cada pagamento parcial realizado substitui o valor
do débito, em equivalência, estancando a fluência de
correção monetária e de juros sobre o valor em que
satisfeita a obrigação, a partir da data dessa ocorrência;
(c) sobre o débito assim apurado, deve incidir a multa de
10% prevista no item 5, “b”, do “contrato particular de
confissão de dívida” exequendo, sequer impugnada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 0008933-49.2005.8.26.0272
forma específica pelos embargantes; e (d) tudo em
montante a ser apurado no cumprimento de sentença,
observando que, em relação ao crédito da parte
embargada exequente apurado após o abatimento dos
pagamentos parciais realizados, a correção monetária e
os juros simples de mora, na taxa acima especificada,
incidem até o efetivo pagamento.
DOBRO - Rejeição da pretensão dos embargantes de
condenação da “embargada no pagamento em dobro das
quantias indevidamente pagas pelos embargantes a título
de juros relativos ao percentual que excedeu o limite
legal, com fundamento no disposto no artigo 1o, inciso I,
da Medida Provisória 1.820/99” - Como, no caso dos
autos, não houve pagamento em excesso, existindo saldo
devedor em favor da parte embargada exequente,
incabível a restituição em dobro prevista em referida
Medida Provisória.
SUCUMBÊNCIA - Reconhecimento da sucumbência
recíproca, nos embargos das partes embargantes
apelantes, visto que vencidas as partes em parcelas de
igual relevância - Distribuição dos encargos de
sucumbência nos termos estabelecidos no julgado.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Incabível o reconhecimento
de litigância de má-fé dos embargantes, ante o
provimento, em parte, do recurso, para reconhecer a
existência de agiotagem e determinar o recálculo do
débito exequendo.
Recurso provido, em parte.

Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 259/263,
acrescenta-se que os embargos à execução foram julgados nos seguintes termos:
“JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução, opostos por HERALDO
PERES e ANTONIO JOSÉ DE ALMEIDA SERRA contra ANA PAULA
MENEGUINI PEREIRA. Condeno os embargantes ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da causa, forte no artigo 85, § 2o, do CPC/2015”.
Apelação
dos
embargantes
(fls.
268/286),
sustentando que: (a) “como houve novação da dívida, com a substituição do
instrumento particular de confissão de dívida pelos cheques, a fiança prestada
pelos apelantes no instrumento particular de confissão de dívida perdeu a
eficácia”; (b) “a parte legítima para figurar no polo passivo da execução de título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 0008933-49.2005.8.26.0272
extrajudicial seria a Clínica de Repouso Santa Fé Ltda., e não os apelantes”; (c)
carência da ação, vez que “os cheques em cobrança na execução de título
extrajudicial, tem como causa subjacente, empréstimos com estipulação de juros
ilegais e ilícitos, no percentual de 6% (seis por cento) ao mês”; (d) prescrição dos
cheques; (e) “inexigibilidade da confissão de dívida em relação aos apelantes
fiadores e a nulidade da confissão de dívida pela perda da liquidez”; (f) “está
evidenciado que os apelantes pagaram juros extorsivos, abusivos e ilegais, e que o
valor do capital emprestado está totalmente liquidado, não restando nenhum valor
a ser recebido pela apelada”; e (g) aplicação dos arts. 1o e 3o da MP 1.820/1999,
renovada pelas MPs subsequentes.
O recurso foi processado, com apresentação de
resposta pela parte embargada (fls. 296/316), pugnando pela manutenção da r.
sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal dos embargantes é que o
recurso seja provido e a r. sentença reformada, para que os embargos à execução
sejam julgados procedentes.
2. A apelação oferecida satisfaz os requisitos do art.
1.010, do CPC/2015, inclusive o do respectivo inciso II, visto que faz expressa
referência à r. sentença e os fundamentos de fato e razões de direito são
pertinentes ao ali decidido.
Ademais, a mera repetição, em sede de apelação, dos
argumentos apresentados na inicial, não implica o não conhecimento do recurso,
se suas razões forem pertinentes ao que foi decidido na sentença recorrida.
Nesse sentido, a orientação do Eg. STJ constante do
julgado extraído do respectivo site, para caso análogo, cuja ementa ora se
transcreve: “APELAÇÃO. ART. 514 DO CPC. MESMOS ARGUMENTOS
DEDUZIDOS NA CONTESTAÇÃO. 1. A reprodução na apelação das razões
já deduzidas na contestação não determina a negativa de conhecimento do
recurso, especialmente quando as razões ali esposadas são suficientes à
demonstração do interesse pela reforma da sentença. Precedentes. 2. Recurso
conhecido e provido” (STJ-4a Turma, REsp 742027/PR, rel. Min. Fernando
Gonçalves, v.u., j. 13/09/2005, DJ 26.09.2005 p. 402, o destaque não consta do
original).
3. Da análise dos autos, reconhece-se que a execução
embargada prossegue com base no título executivo original, visto que as partes
não se insurgiram contra a r. decisão que determinou o prosseguimento dos
embargos à execução, uma vez que o feito estava apenas suspenso até integral
satisfação do acordo homologado (fls. 182), depreendendo-se daí que a referida
transação foi realizada sem a intenção de novar, ensejando a extinção da execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 0008933-49.2005.8.26.0272
e dos embargos apenas em caso de regular cumprimento de seus termos, o que não
ocorreu, implicando retomada da execução originária.
4. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva
dos apelantes na execução de título extrajudicial.
4.1. A ilegitimidade passiva é matéria de ordem
pública, que pode ser conhecida, de ofício, no julgamento da apelação,
(CPC/1973, art. 267, § 3o, correspondente ao art. 485, § 3o, do CPC/2015), mesmo
que não deduzida no apelo, já tenha sido decidida por decisão interlocutória, que
permaneceu irrecorrida, ou que não tenha sido apreciada pela r. sentença
proferida.
Nesse sentido, a orientação do julgado extraído do
site do Eg. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC/1973. NÃO
OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. MUNICÍPIO.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
DESPACHO
SANEADOR.
PRECLUSÃO.
INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo
interposto contra decisão da Corte de origem que não admitiu o recurso especial
em razão da inexistência de ofensa ao art. 535 do CPC/1973 e incidência da
Súmula 7 do STJ. O apelo nobre obstado enfrenta acórdão, assim ementado (fl.
358): Agravo de Instrumento - Decisão que determina a exclusão da
municipalidade do polo passivo de ação civil pública - Recurso do correu -
Alegação de que a inclusão anterior fora atingida pela preclusão e é necessária
para produção de prova tendente a demonstrar a responsabilidade do município
pelo dano ambiental imputado ao agravante. Preclusão inocorrente - Possibilidade
de exclusão no despacho saneador, após a apresentação de defesa. Em sede de
reparação de dano ambiental, não há litisconsórcio passivo necessário -
Desnecessária, ademais, a presença da municipalidade no polo passivo para que o
agravante possa provar sua ausência de responsabilidade pelo dano. Recurso
desprovido. Embargos de declaração rejeitados. No recurso especial o recorrente
alega violação do artigo 535, II, do CPC/1973, ao argumento de que a Corte local
não se manifestou a respeito das seguintes questões: (a) ofensa ao art. 473 do
CPC/1973; (b) propriedade do Município sobre o imóvel e de sua conduta de
autorizar naquele local o descarte de resíduos. Quanto às questões de fundo,
sustenta ofensa aos artigos 47, 332 e 473 do CPC/1973 e dissídio jurisprudencial,
sob os seguintes argumentos: (a) ocorrência de preclusão quanto à exclusão do
Município como litisconsorte passivo necessário. Assim, "se o Município não
concordou com a sua inclusão no polo passivo, deveria, à época, ter interposto
recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão de fl. 1160. Não o fazendo no
prazo legal, seu direito de recorrer resta precluso" (fl. 394); (b) litisconsórcio
necessário do Município de São Paulo; (c) cerceamento de defesa diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 0008933-49.2005.8.26.0272
necessidade de dilação probatória para verificar a existência de responsabilidade
do Município. Com contrarrazões. Neste agravo afirma que seu recurso especial
satisfaz os requisitos de admissibilidade e que não se encontram presentes os
óbices apontados na decisão agravada. É o relatório. Decido. Inicialmente, registra-
se que "[a]os recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a
decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então,
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo n.
2, aprovado pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça em 9/3/2016)". Afasta-
se a alegada violação do artigo 535, II, do CPC/1973, porquanto o acórdão
recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões
relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de
forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de
embargos de declaração. De acordo com a orientação jurisprudencial
predominante no STJ, as matérias de ordem pública decididas quando da
decisão saneadora não precluem, podendo ser suscitadas na apelação, ainda
que a parte não tenha interposto o recurso de agravo. Confiram-se:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
CONDIÇÕES DA AÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DESPACHO
SANEADOR. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ
firmou orientação no sentido de que 'Nas instâncias ordinárias, não há
preclusão em matéria de condições da ação e pressupostos processuais
enquanto a causa estiver em curso, ainda que haja expressa decisão a
respeito, podendo o Judiciário apreciá-la mesmo de ofício (arts. 267, § 3o e
301, § 4o, CPC)' (REsp 285.402/RS, 4a T., Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ
de 07.05.2001). 2. Recurso especial provido' (STJ, REsp 847.390/SP, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJU de 22/3/2007.)
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
DECISÃO
DE
SANEAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. 1.
As matérias de ordem pública decididas por ocasião do despacho saneador
não precluem, podendo ser suscitadas na apelação - mesmo que a parte não
tenha interposto o recurso próprio (agravo). 2. Recurso especial provido' (STJ,
REsp 1.254.589/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe
30/9/2011). PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE REALIZAÇÃO
DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REALIZAÇÃO
DE
PERÍCIA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA QUE DEIXA VESTÍGIOS MATERIAIS. CABIMENTO.
1. Hipótese em que o Tribunal local deu provimento à Apelação ao entender que
houve cerceamento de defesa e determinou que fosse realizada a perícia de
engenharia requerida uma vez que seria 'necessária a produção de prova pericial
para aquilatação da veracidade dos fatos, pois meros depoimentos não são
suficientes para desconstituir as alegações do apelante de que estas obras foram
realizadas de forma satisfatória, questão técnica que demanda prova pericial de
engenharia oportuna, em respeito ao amplo contraditório'. 2. Esta Corte Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 0008933-49.2005.8.26.0272
possui entendimento consolidado de que as matérias de ordem pública
decididas por ocasião do despacho saneador não precluem, podendo ser
suscitadas na Apelação, ainda que a parte não tenha interposto o recurso de
agravo. 3. Cabe ressaltar que a perícia não é imprescindível à comprovação de
improbidade administrativa, bastando a prova testemunhal ou outros elementos de
prova. Contudo, na hipótese dos autos, não parece desarrazoado a determinação
do Tribunal de origem de realizar perícia da improbidade administrativa que deixa
vestígios materiais (construção inexistente ou deficitária de boxes e não
construção de casas populares). 4. Recurso Especial não provido' (STJ, REsp
1.483.180/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
27/11/2014.)
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CAUTELAR.
ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. SERVIÇOS DE COBRANÇA E
REPASSE
DE
MENSALIDADES.
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
DECISÃO SANEADORA. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. 1. Não se
considera sem fundamentação a decisão que, de forma sucinta, aprecia as questões
próprias do despacho saneador. 2. As matérias de ordem pública decididas por
ocasião do despacho saneador não precluem, podendo ser suscitadas na
apelação, ainda que a parte não tenha interposto o recurso de agravo. 3. As
preliminares da contestação que se confundem com o mérito da demanda devem
com este ser examinadas. 4. Agravo regimental desprovido' (STJ, AgRg no
AREsp 101.586/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, terceira Turma, DJe
23/5/2016. ) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO
SANEADORA.
PRECLUSÃO.
INEXISTÊNCIA.
ANIMUS
DOMINI.
AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra
acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados
Administrativos 2 e 3/STJ). 2. As matérias de ordem pública decididas quando da
decisão saneadora não precluem, podendo ser suscitadas na apelação, ainda que a
parte não tenha interposto o recurso de agravo. Precedentes. 3. As conclusões do
tribunal de origem acerca da inexistência de animus domini e a consequente
improcedência do pedido de usucapião decorreram da análise do conjunto fático-
probatório, atraindo, assim, o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não
provido' (STJ, AgInt no REsp 1.641.887/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas, Bôas
Cueva, Terceira Turma, DJe de 4/5/2018.) Segundo a Corte Especial deste
Tribunal, 'A preclusão, instituto de direito processual, busca tornar o
processo mais rápido, pois é um instituto que visa a levar o processo para
frente, impedindo eternos retornos no curso do procedimento. É meio que
visa garantir que o processo caminhe para frente, não em círculos. Não
obstante, tratando-se de matéria de ordem pública (...), pode o juiz ou
tribunal rever decisão anterior, por provocação ou oficiosamente' AgRg na
Pet 9.669/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe de 6/10/2014). No
que diz respeito ao art. 332 do CPC/1973, a Corte de origem, após ampla análise
do conjunto fático-probatório, firmou compreensão tanto pela ausência de
cerceamento de defesa como pela inexistência de litisconsórcio passivo
necessário, conforme o seguinte excerto (fl. 360): "o próprio parquet não
encontrou, no curso do inquérito civil instaurado para apuração dos fatos, indícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 0008933-49.2005.8.26.0272
de responsabilidade do município. Mas ainda que haja participação da prefeitura, a
obrigação de reparar o dano ambiental é solidária e, nessa qualidade, ao contrário
do afirmado pelo agravante, não enseja enseja a existência de litisconsórcio
passivo necessário, podendo o parquet se voltar contra qualquer um dos
responsáveis". Assim, tem-se que a revisão a que chegou o Tribunal de origem
sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que
é vedado no âmbito do recurso especial. Incide à hipótese a Súmula 7/STJ. Ante o
exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se.
Intimem-se” (AREsp 1066668, rel. Min. Benedito Gonçalves, data da publicação:
23/10/2019, o destaque não consta do original).
4.2. Em execução por título extrajudicial, a
legitimidade passiva é de quem figura no título exequendo como devedor, nos
termos do art. 779, I, do CPC/2015 (correspondente ao art. 568, I, CPC/1973),
aplicável à espécie, ou terceiro responsável, nas hipóteses do art. 779, II a VI,
CPC/2015 (correspondente ao art. 568, II a V, CPC/1973).
Nesse sentido, a orientação de Humberto Theodoro
Junior: “Quanto à admissibilidade da execução contra quem não seja devedor,
isto se deve à moderna distinção que, no plano jurídico, se faz entre dívida e
responsabilidade. (...) Do lado passivo, normalmente os dois elementos se
reúnem numa só pessoal, o devedor, sendo certo que não pode existir dívida
sem responsabilidade. Mas o contrário é perfeitamente possível, pois uma
pessoa pode sujeitar seu patrimônio ao cumprimento de uma obrigação sem
ser devedor. É o que se passa, por exemplo, com o fiador diante da dívida do
executado, ou com o sócio solidário frente à dívida da sociedade: “o devedor é
um, o responsável é outro. (...) Há, portanto, profunda diferença de natureza
jurídica entre a relação que vincula o devedor ao credor que é de direito material
e a relação que sujeita o responsável ao juízo da execução que é de direito
processual. Enquanto na primeira existe obrigação, na segunda há sujeição.
Assim, os bens do responsável (devedor ou não) sofrem os efeitos da execução em
virtude da sujeição inerente à relação de direito processual, que torna ditos bens
destinados à satisfação compulsória do direito do credor. Para início da execução
forçada, sempre que o responsável não for o primitivo obrigado, terá o
credor que provar a responsabilidade do executado initio litis, já que o
processo de execução não apresenta, em seu curso, uma fase probatória, e só
pode ser aberto mediante a demonstração prévia de direito líquido, certo e
exigível do promovente contra o executado. Não é possível, porém, executar
bens do terceiro responsável sem vinculá-lo à relação processual, mediante
regular citação, visto que ninguém pode ser privado de seus bens sem observância
do devido processo legal e sem que lhe sejam assegurados o contraditório e os
meios ordinários de defesa em juízo (CF, art. 5o, LIV e LV). (...) O primeiro
legitimado passivo para a execução forçada, segundo o art. 779, I, do NCPC,
é “o devedor, reconhecido como tal no título executivo”. (...) Da mesma
forma, se a execução for de título extrajudicial, será sempre legitimado
passivo aquele que figurar no documento negocial como devedor. (...) Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 0008933-49.2005.8.26.0272
sujeito passivo da execução é, normalmente, o vencido na ação de conhecimento
ou o devedor que figure no título extrajudicial (NCPC, art. 779, I). São seus bens,
naturalmente, que se sujeitarão à execução forçada. Outras pessoas também
prevê o Código como legitimadas a sofrer a execução, embora não figurem
primitivamente no titulo, como o espólio, os herdeiros, o assuntor da dívida, o
fiador judicial, o responsável tributário (art. 779, II a VI). Não são estes,
porém, terceiros em relação à dívida, pois na verdade todos eles sucederem
ao devedor ou assumiram voluntariamente responsabilidade solidária, pelo
cumprimento da obrigação. São, de tal arte, partes legítimas da execução
forçada, sem embargo de não terem o nome constante do título executivo.
Seus patrimônios serão alcançados pela execução dentro da mesma
responsabilidade que toca ao devedor apontado como tal pelo título. (...) “Bens de
ninguém respondem por obrigação de terceiro, se o proprietário estiver
inteiramente desvinculado do ponto jurídico”. Há casos, porém, em que a
conduta de terceiros, sem levá-los a assumir a posição de devedores ou de
partes na execução, torna-os sujeitos aos efeitos desse processo. I.e, seus bens
particulares passam a responder pelo execução muito embora inexista
assunção da dívida constante do título executivo. Quando tal ocorre, são
executados “bens que não são do devedor, mas de terceiro que não se obrigou
e, mesmo assim, respondem pelo cumprimento da obrigação daquele”. Trata-
se, como se vê, de obrigação puramente processual. Liebman qualifica a
posição desses terceiros como de “responsabilidade executória secundária”.
O art. 790, do NCPC enumera as hipóteses em que ocorre essa modalidade
secundária de responsabilidade.” (“Curso de Direito Processual Civil

Execução forçada - Cumprimento de Sentença Execução Títulos Extrajudiciais
Processo nos Tribunais Recursos Direito Intertemporal”, vol. III, 47a ed.,
Forense, 2015, RJ, p. 275/276 e 310/311, itens 194/195 220/221, o destaque não
consta do original).
4.3. Na espécie, verifica-se que:
(a) a execução embargada está lastreada no “contrato
particular de confissão de dívida” (fls. 08/13, dos autos da execução), no qual
figuram os embargantes como “fiadores e principais pagadores do débito
contraído” e como devedora, a empresa Clínica de Repouso Santa Fé Ltda.;
(b) no referido instrumento, ficou estipulado: (b.1)
que a devedora Clínica de Repouso Santa Fé Ltda. tomou empréstimo da
embargada, no valor de R$116.667,00, a ser pago em 24 parcelas, no valor de
R$4.861,12, cada, sendo a primeira paga em moeda corrente, e as demais,
representadas por cheques emitidos pela devedora Clínica de Repouso Santa Fé
Ltda., todos discriminados no contrato; (b.2) a emissão de uma nota promissória,
para garantia da dívida, pela devedora, avalizada pelos embargantes (fls. 14, dos
autos da execução); e (b.3) pelos embargantes fiadores, a renúncia expressa “ao
benefício de ordem previsto nos artigos 1.491 e seguintes do Código Civil
Brasileiro”, correspondentes aos arts. 827 e seguintes do CC/2002 (fls. 11, dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 0008933-49.2005.8.26.0272
autos da execução); e
(c) a alegação de “novação da dívida objeto do
instrumento particular de confissão de dívida” não restou demonstrada pelos
embargantes, uma vez que, conforme afirmado pela embargada, e não impugnado
pela parte contrária, os cheques no 726.265, 726.266 e 726.268, não compensados,
foram substituídos pelos cheques 005995 e 005996, por mera liberalidade e
tolerância da embargada, sem a intenção de novar, razão pela qual não há que se
falar que “a fiança prestada pelos apelantes no instrumento particular de confissão
de dívida perdeu a eficácia”.
Diante das premissas supra, como (a) a execução
embargada está lastreada no “contrato particular de confissão de dívida”, sendo
certo que os cheques foram emitidos apenas para pagamento das parcelas do
empréstimo e a nota promissória foi emitida como garantia da dívida; (b) os
embargantes figuram, no título exequendo, como “fiadores e principais pagadores
do débito contraído”; (c) não restou demonstrada novação da dívida; de rigor (d)
a rejeição da preliminar de ilegitimidade dos embargantes para figurarem no polo
passivo da execução embargada.
5. Reforma-se, em parte, a r. sentença recorrida.
5.1. Trata-se de embargos do devedor oferecidos em
execução promovida pela parte embargada apelada, lastreada em “contrato
particular de confissão de dívida” (fls. 08/13, dos autos da execução), no qual: (a)
figuram como “credora”, a parte embargada, como “devedora”, a empresa Clínica
de Repouso Santa Fé Ltda., e como “fiadores”, as partes embargantes; (b) foi
confessada a existência de débito no valor de R$116.667,00, relativo a
empréstimo tomado da parte embargada pela devedora Clínica de Repouso Santa
Fé Ltda. (cláusula segunda); (c) ficou estipulado que “A “devedora” pagará o
valor total do empréstimo em favor da “credora”, através de 24 (vinte e quatro)
parcelas, representados pelos cheques emitidos do Banco Itaú S/A, agência 0011
(Itapira/SP), todos do banco no 341 emitidos pela devedora”, cheques esses
especificados no contrato (cláusula terceira); e (d) restou estipulada a emissão de
“uma nota promissória pela devedora em favor da credora devidamente avalizada,
no valor total da dívida no importe de R$116.667,00”, como garantia (cláusula
quarta).
Os cheques emitidos pela Clínica de Repouso Santa
Fé Ltda., para pagamento das parcelas previstas no “contrato particular de
confissão de dívida”, não compensados, foram juntados a fls. 15/32 dos autos da
execução.
A nota promissória emitida em garantia da dívida
confessada está juntada a fls. 14, dos autos da execução.
Da análise da petição inicial da ação de execução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 0008933-49.2005.8.26.0272
verifica-se que o feito executivo está lastreado no “contrato particular de confissão
de dívida”, datado de 28.10.2001, sendo certo que os cheques foram emitidos para
pagamento das parcelas previstas em referido instrumento, bem como a nota
promissória foi emitida como garantia da dívida confessada.
5.2. Mantém-se a r. sentença, quanto à rejeição da
preliminar de carência da ação, por falta de título executivo extrajudicial.
5.2.1. O título exequendo, constituído por “contrato
particular de confissão de dívida” (fls. 08/13, dos autos da execução), em que o
principal da dívida é definido, em quantia fixa, e os acréscimos são apurados
mediante simples cálculos aritméticos, como acontece na espécie, é dotado de
liquidez, certeza e exigibilidade, e constitui título executivo extrajudicial, nos
termos dos arts. 784, III, e 783, do CPC/2015 (correspondentes ao CPC/1973, arts.
585, II, e 586), independentemente de haver ou não novação da dívida confessada
ou da origem desta, bem como dos documentos relativos à dívida originária
confessada.
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: (a)
“EMENTA RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA
DE
CRÉDITO
FIXO.
CPC,
ART.
585,
II.
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
PROVIDO. DECISÃO 1. Cuida-se de agravo de instrumento, tirado de decisão
que inadmitiu recurso especial, interposto por BANCO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA S/A - BESC, com fulcro no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c",
da Constituição Federal, manejado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado: "Execução. Embargos.
Contrato de abertura de crédito, com reconhecimento e confissão de dívidas e
outras avenças tabela price. Situação que revela que não se trata de novo
financiamento ou de novação, mas de mera confirmação de obrigações anteriores.
Contratos que deram origem à dívida não apresentados pelo credor com a inicial
da execução. Ausência de uma das condições da ação - possibilidade jurídica do
pedido. extinção da ação por carência de ação. Honorários advocatícios.
Apreciação eqüitativa. CPC, arts. 20, § 4o e 267, inc. VI e § 3o. Apelo do banco
prejudica. Recurso dos embargantes provido" (fl. 244). Sustenta o agravante, nas
razões do especial, violação dos arts. 585, II, e 586 do Código de Processo Civil, e
999, I, do Código Civil, além de dissídio jurisprudencial; afirma que "conforme
faz prova o contrato excutido, o mesmo é título executivo extrajudicial e houve a
novação da totalidade dos débitos dos recorridos, com a extinção de tais débitos e
a contratação de nova dívida" (fl. 101). É o sucinto relatório. Decido. 2. Consta
do acórdão recorrido, as seguintes considerações, pertinentes ao deslinde da
controvérsia: "A execução se mostra instruída com contrato de abertura de crédito,
nota promissória, extrato e demonstrativo (fls. 05/13, execução). Fica evidente que
não se trata de novo financiamento ou de novação, mas de mera confirmação ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível no 0008933-49.2005.8.26.0272
ratificação da cláusulas e obrigações anteriores contidas em contratos e dos
respectivos saldos devedores. Diante da iliquidez do título, eis que não se sabe de
fato quais os valores das dívidas originais contratadas, decreta-se a extinção da
execução por impossibilidade jurídica do pedido (nulla executio sine titulo)". (fls.
40/41). Pelo que se extrai do acórdão objurgado, a execução está lastreada em
um contrato de abertura de crédito fixo, firmado no propósito de saldar
dívidas pré-existentes, relacionadas a primitivos contratos de conta corrente.
Em tais casos, a jurisprudência desta Corte tem afirmado que o contrato, por
constituir verdadeiro mútuo de importância determinada, configura título
executivo extrajudicial, nos termos do art. 585, II, do CPC, pois o valor do
principal da dívida é demonstrável de plano, sendo sua evolução aferível por
simples cálculos aritméticos, diferentemente do que ocorre no contrato de
abertura de crédito em conta-corrente, aos quais não se reconhece tal
atributo, a teor do que enuncia a súmula 233 desta Casa. No sentido ora
veiculado, são os seguintes precedentes: "Contrato de abertura de crédito fixo.
Título executivo. Precedentes da Corte. 1. O contrato de abertura de crédito fixo é
título executivo extrajudicial, na forma da jurisprudência da Corte. 2. Recurso
especial conhecido e provido." (REsp 525.416/SP, Rel. Ministro CARLOS
ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19.02.2004,
DJ 05.04.2004 p. 256) ************************ "EXECUÇÃO. TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. - O
contrato de abertura de crédito fixo constitui título executivo extrajudicial.
Precedentes. Recurso especial não conhecido." (REsp 419.001/GO, Rel. Ministro
BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 18.02.2003, DJ
14.04.2003 p. 226) ************************ "Processual civil. Execução
título extrajudicial. Contrato de abertura de crédito fixo. I O contrato de abertura
de crédito fixo, assinado pelo devedor e testemunhas, em que o principal da dívida
é definido e os acréscimos apurados mediante simples cálculos aritméticos,
constitui título executivo extrajudicial. II Recurso especial provido." (REsp
308.753/SC, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 17.05.2001, DJ 11.06.2001 p. 210) 3. Ante o exposto, com
fundamento no art. 544, § 3o, do Código de Processo Civil, conheço do agravo
de instrumento para dar provimento ao recurso especial.” (Ag 782958/SC, rel.
Min. Hélio Quaglia Barbosa, data da publicação: 14/03/2007, o destaque não
consta do original); e (b) “DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento
manifestado por Banco do Brasil S/A contra decisão que negou seguimento a
recurso especial, no qual se alega violação aos artigos 585, II, 614, II, do Código
de Processo Civil, e 999, I, do revogado Código Civil, associada a dissídio
jurisprudencial, interposto em face de acórdão com a seguinte ementa (e-stj fl.
230): AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO VETORIZADO À REFORMA DA
DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
LHE
NEGOU
SEGUIMENTO.
PRETENSÃO RECURSAL EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE NESTA CORTE. DECISÃO QUE PERFAZ OS REQUISITOS
DO ART. 557, CAPUT, DO CPC. NÍTIDA INTENÇÃO DO AGRAVANTE DE
VER REAPRECIADA A MATÉRIA VERSADA NA APELAÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO. Se a decisão unipessoal do relator encontra-se nos lindes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Cível no 0008933-49.2005.8.26.0272
permissivo plasmado pelo caput do art. 557 do Código de Processo Civil,
desprovido há de ser o agravo interno contra ela manejado, que, na essência,
apenas repristiniza as razões argumentativas lançadas no recurso apelatório e
mostra-se em testilha com a jurisprudência dominante neste Sodalício. Com
razão o recorrente. As instâncias ordinárias extinguiram a execução por
ausência dos contratos que deram origem à confissão de dívida em execução.
Esta Corte tem firme o entendimento de que a confissão de dívida que
preenche os requisitos do artigo 585, II, do CPC, é título executivo
extrajudicial, nos termos do verbete n. 300, da Súmula, independentemente
da juntada dos pactos anteriores que geraram a confissão. Assim:
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
PREMATURIDADE.
UNIRRECORRIBILIDADE.
MÉRITO.
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA.
EXECUTIVIDADE. SÚMULA N. 300-STJ. NOVAÇÃO. NÃO INFLUÊNCIA.
SÚMULA N. 168-STJ. 1. Os embargos de divergência opostos antes do
julgamento de embargos de declaração, sem que haja ratificação posterior, e
concomitante com a interposição de recurso extraordinário, não podem ser
conhecidos, seja pela prematuridade, seja pelo princípio da unirrecorribilidade. 2.
A confissão de dívida, preenchidos os requisitos do artigo 585, II, do Código
de Processo Civil, é título executivo extrajudicial, independentemente de
haver ou não novação da dívida confessada ou da origem desta. 3. "Não
cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou
no mesmo sentido do acórdão embargado." Súmula n. 168/STJ. 4. Ambos os
embargos de divergência não conhecidos. (EREsp 500.822/RJ, Rel. Ministro
MASSAMI UYEDA, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/09/2012, DJe 06/11/2012) Cabe ao
exequente, portanto, juntar os cálculos referentes ao título exequendo,
embora, em princípio, possa o devedor questionar a licitude dos contratos
anteriores, nos termos do enunciado n. 286, da Súmula. Desse modo, ainda
que exigível a apresentação dos contratos anteriores, mediante provocação
dos embargantes devedores, e não sendo estes apresentados pelo exequente, a
questão não se resolve na extinção da execução, haja vista que a revisão dos
contratos que deram origem ao título executivo não tem o condão retirar-lhe
a liquidez, certeza e exibigilidade, senão de abater da execução os valores
resultantes de eventual procedência dos embargos na revisão dos contratos
anteriores, de maneira que se aplica o disposto, ao menos em linha de
princípio, no artigo 359, do CPC, se o pedido de exibição for incidental. Veja-
se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS,
COM EFEITOS INFRINGENTES, A FIM DE CONHECER DO AGRAVO
REGIMENTAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
ALTERAÇÃO
DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR OCASIÃO DA PROCEDÊNCIA DA
AÇÃO REVISIONAL. LIQUIDEZ DO TÍTULO. PRECEDENTES. 1. Embargos
de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para o fim de reconsiderar a
decisão que não conheceu do agravo regimental, procedendo-se à análise do
agravo interno. 2. Consoante jurisprudência desta Corte, a ação revisional não
retira o requisito de liquidez do título exequendo, apenas impondo adequação da
execução ao montante apurado na revisional. 3. Embargos de declaração acolhidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Apelação Cível no 0008933-49.2005.8.26.0272
com efeitos infringentes para negar provimento ao agravo regimental. (EDcl no
AgRg no Ag 1006795/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 06/06/2013, DJe 28/06/2013) PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO
DOS CONTRATOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE. SÚMULA 286/STJ.
ART. 359, II, DO CPC. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da Súmula 286, "a
renegociação de contrato bancário ou a confissão de dívida não impede a
possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades nos contratos anteriores".
2. Tratando-se de ação ordinária, a não exibição injustificada dos documentos
requisitados pelo juízo implica a conseqüência prevista no artigo 359, do CPC.
Impossibilidade de reexame, no âmbito do recurso especial, das justificativas
apresentadas pelo réu (Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental a que se nega
provimento. (AgRg no Ag 928.221/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 04/05/2011) Em
face do exposto, conheço do agravo de instrumento e dou provimento ao
recurso especial para que a execução prossiga, como se entender de direito.”
(Ag 1344798/SC, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, data da publicação: 12/11/2013,
o destaque não consta do original).
Observa-se que: “Ilíquido não é o título quando a
importância decorrer de simples dedução aritmética ou de substituição de valores
devidamente estabelecidos no sistema econômico nacional ou daqueles que
tenham cotação oficial. (...) Também há liquidez quando o quantum se apura por
mera dedução, ou, tratando-se de acessórios móveis, são apuráveis também no
momento do pagamento. É o que ocorre com os juros e a correção monetária”.
(Ernani Fidélis dos Santos, “Manual de Direito Processual Civil Execução e
Processo Cautelar”, vol. 2, 11a ed., 2a tir., Saraiva, 2008, SP, p. 11).
5.2.2. Na espécie, no contrato objeto da presente
execução, há discriminação do valor do principal da dívida e as condições do
respectivo pagamento, ou seja, a forma e o prazo de pagamento e o valor das
prestações e o respectivo vencimento, de modo que o valor do débito pode ser
aferido mediante simples cálculo aritmético.
Em consequência, de rigor, o reconhecimento de que
o contrato juntado com a inicial da execução constitui título hábil a autorizar a
cobrança pela via executiva.
Eventual cobrança de juros acima do percentual
legal não implica nulidade do título e sim redução dos juros estipulados em
excesso.
5.3. Rejeita-se a arguição de prescrição do título que
embasa a execução.
5.3.1. O feito executivo está lastreado no “contrato
particular de confissão de dívida”, datado de 28.10.2001.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Apelação Cível no 0008933-49.2005.8.26.0272
5.3.2. A execução lastreada em instrumento
particular de confissão de dívida, caso dos autos, está sujeita à prescrição
vintenária, prevista no art. 177, do CC/1916, previsto para as ações pessoais, em
geral, e à prescrição quinquenal, estabelecida no art. 206, § 5o, I, do CC/2002,
para “pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público
ou particular”.
Configurada a hipótese de prescrição prevista no art.
206, do CC/2002, inaplicável a previsão de prescrição ordinária de 10 anos do art.
205, do CC/2002.
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos
do site do Eg. STJ: (a) “DECISÃO (...) 2.- As razões recursais alegaram violação
dos arts. 205 e 2.028 do Código Civil, sustentando, em síntese, a incidência do
prazo prescricional de 10 (dez) anos à hipótese. (...) É o breve relatório. 4.- O
inconformismo não merece prosperar. 5.- É assente o entendimento deste
Tribunal no sentido de que o prazo prescricional da ação executiva fundada
em instrumento particular de confissão de dívida é o quinquenal, consoante
regra prevista no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. A propósito: AÇÃO
DE COBRANÇA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REDE DE
ENERGIA ELÉTRICA. FINANCIAMENTO E ADIANTAMENTO DE OBRAS
DE ELETRIFICAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL
OU
DECENAL
DO
ARTIGO
205
DO
NOVO
CÓDIGO
CIVIL
CORRESPONDENTE AO ARTIGO 177 DO CÓDIGO CIVIL DE1916.
PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. ARTIGO 206, § 5o, INCISO I.1. O prazo
prescricional das ações de cobrança de dívida líquida constante em instrumento
público ou particular de natureza pessoal é qüinqüenal, enquadrando-se na regra
específica do inciso I, parágrafo 5o, do artigo 206 do Novo Código Civil. 2.
Recurso especial não-conhecido. (REsp 1.053.007/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, EGUNDA SEÇÃO, DJe 9.12.09); DIREITO PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
LAPSO
PRESCRICIONAL.SILÊNCIO
LEGISLATIVO. APLICAÇÃO DO TEMPO REGENTE À PRETENSÃO DA
AÇÃO
ORDINÁRIA
DE
COBRANÇA.
DÉBITO
FUNDADO
EM
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INCIDÊNCIA
DO ART.206, § 5°, I, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO. (...). 3.
Dívida líquida constante de instrumento particular. Lapso prescricional da
demanda monitória - 5 (cinco) anos, conforme o art. 206, § 5°, I, do Código Civil.
4. Recurso improvido. (REsp 1.197.473/RN, Rel. Min. VASCO DELLA
GIUSTINA (Desembargador Convocado do TJ/RS), TERCEIRA TURMA, DJe
14.10.10); RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE
CRÉDITO RURAL. ESTADO DE MINAS GERAIS COMO SUCESSOR DO
BANCO
DO
ESTADO
DE
MINAS
GERAIS
S/A
(BEMGE).
INAPLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/32. NORMA ESPECÍFICA
RESTRITA ÀS HIPÓTESES ELENCADAS. CESSÃO DE CRÉDITO. REGIME
JURÍDICO DO CEDENTE. APLICAÇÃO DOS PRAZOS DE PRESCRIÇÃO
DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 E DE 2002. INCIDÊNCIA DA NORMA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Apelação Cível no 0008933-49.2005.8.26.0272
TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 CC. PRESCRIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA.
(...). 5. O prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural seria
de três anos, a contar do vencimento (art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67 e art. 70 do
Decreto n. 57.663/66). 6. Prescrita a execução, permite-se o manejo da ação
ordinária de cobrança, ajuizada no prazo geral de prescrição das ações pessoais,
previsto no Código Civil de 1916, que era de vinte anos. 7. Com a vigência do
Código Civil de 2002, o prazo prescricional passou a ser de cinco anos, na forma
do art. 206, § 5o, I ("prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas
líquidas constantes de instrumento público ou particular). 8. Aplicação da regra de
transição acerca da prescrição, considerando-se interrompido o prazo na data do
início da vigência do Código Civil de 2002 (11/01/2003) e passando a fluir, desde
então, a prescrição quinquenal do novo estatuto civil. 9. Inocorrência de
prescrição, na espécie, pois a ação de cobrança foi ajuizada em julho de 2007. 10.
Doutrina de Câmara Leal acerca do tema e precedentes desta Corte. 11.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1.153.702/MG, Rel. Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 10.5.12). 6.- Ante o
exposto, com apoio no art. 544, § 4o, II, b, do CPC, conhece-se do Agravo e
nega-se seguimento ao Recurso Especial.” (AREsp 518487/RJ, rel. Min. Sidnei
Beneti, data da publicação: 01/07/2014, o destaque não consta do original); e (b)
“DECISÃO (...) É o relatório. Decido. (...) Aduz o recorrente que o acórdão
violou os arts. 206, § 5o, I, e 2.028 do Código Civil. A alegação é a de que, tendo
o contrato em questão sido celebrado em agosto de 1995, ocorrendo o
inadimplemento em 25/4/1996, estaria prescrito, pois a data da distribuição da
ação de execução foi 12/12/2003. O recurso não merece prosperar. No que
tange ao argumento de que a pretensão da parte recorrida estaria prescrita,
pois, em casos tais, que envolvem dívidas líquidas documentadas, em que a
obrigação é certa quanto à existência e determinada quanto ao objeto, o novo
Código Civil estabeleceu especificamente que a prescrição aplicável à
pretensão do respectivo titular ocorre no prazo de cinco anos contados do
vencimento da obrigação, consoante prevê o art. 206, § 5o, inciso I, atendida a
regra de transição do art. 2.028 do atual codex. Na espécie, o contrato foi
firmado em agosto de 1995, o ajuizamento da ação de cobrança ocorreu em
12.12.2003. Não tendo transcorrido mais da metade do prazo prescricional
para as ações pessoais do antigo Código Civil (20 anos), como exige a regra de
transição, aplicável o prazo prescricional de cinco anos estabelecido no artigo
206, § 5o, I, do Novo Código, a contar da sua vigência (11.1.2003). Nesses
termos, não ocorreu a consumação do lapso prescricional, situação que
ocorreria em 10.1.2008. Com essas considerações, nenhum reparo comporta o
decisum recorrido, merecendo o feito prosseguir regularmente, porquanto o
prazo prescricional das dívidas líquidas firmadas por instrumento particular
e fundadas em ação pessoal é o prazo específico estabelecido no artigo 206, §
5o, I, do Novo Código Civil. Ante o exposto, nego provimento ao agravo.” (Ag
1301237/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, data da publicação: 05/11/2010, o
destaque não consta do original).
5.3.3. Diante da norma de transição do art. 2.028, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
Apelação Cível no 0008933-49.2005.8.26.0272
CC/2002: (a) aplica-se integralmente o prazo de prescrição previsto no CC/1916,
quando reduzido pelo Código atual e houver transcorrido mais da metade do
tempo previsto no diploma anterior até 11.01.2003, data da entrada em vigor do
CC/2002; e (b) o termo inicial de fluência do prazo de prescrição fixado no
CC/2002 é o dia 11.01.2003. Neste sentido, a orientação do julgado do Eg. STJ
extraído do respectivo site: (Ag 1139495/RS, rel. Min. Fernando Gonçalves, data
da publicação 12/08/2009).
5.3.4. Na espécie: (a) o “contrato particular de
confissão de dívida” foi firmado em 28.10.2001; (b) quando da entrada em vigor
do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), havia passado menos da metade do
prazo prescricional das ações pessoais previsto no Código Civil anterior, que era
de 20 anos, razão pela qual aplicável, no caso, o prazo quinquenal previsto no art.
206, § 5o, I, do CC/2002; e (c) a execução de título extrajudicial foi ajuizada em
06.03.2003 (fls. 02, dos autos da execução), dentro do prazo quinquenal previsto
no art. 206, § 5o, I, do CC/2002.
A prescrição executiva dos cheques não implica o
reconhecimento da prescrição da presente execução, vez que esta está embasada
no “contrato particular de confissão de dívida” e os cheques foram emitidos para
pagamento das parcelas previstas neste contrato.
Isto é o quanto basta para reconhecer que não restou
consumada a prescrição, uma vez que a ação de execução foi proposta dentro do
prazo de prescrição previsto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002.
5.4. As partes embargantes não negam que firmaram
o “contrato particular de confissão de dívida” e a nota promissória emitida em
garantia.
5.5. Diante das alegações das partes e da prova
constante dos autos, reconhece-se que os embargantes firmaram o “contrato
particular de confissão de dívida”, como “fiadores e principais pagadores”, e a
nota promissória, para a garantia de empréstimo contraído pela empresa Clínica de
Repouso Santa Fé Ltda., da qual são os únicos sócios (fls. 31/37), junto à parte
embargada.
Nessa situação, é de se reconhecer que os
embargantes têm legitimidade para discutir a licitude da cobrança, inclusive com
revisão de todos os pactos, que lhe deram origem, inclusive os anteriores, como
integrantes da mesma relação negocial, com o afastamento de exações ilícitas e
abusivas.
Nesse sentido, para casos análogos relativos a
contratos bancários, mas com inteira aplicação à espécie, a orientação da Súmula e
os julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo site: (a) “Os contratos são
passíveis de revisão judicial, ainda que tenham sido quitados ou objeto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19
Apelação Cível no 0008933-49.2005.8.26.0272
novação, pois não se pode validar obrigações nulas.” (STJ-3a Turma, EDcl no
AgRg no REsp 582621/RS, rel. Min. Castro Filho, v.u., j. 20/04/2006, DJ
15/05/2006 p. 201); (b) “É possível a revisão judicial dos contratos, ainda que
quitados ou novados. Agravo improvido”. (AgRg nos EDcl no REsp n.°
720.324/RS, Rel. Min. Castro Filho, DJ 01.02.2006); (c) “A renegociação de
contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de
discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores” (Sumula
286/STJ); (d) “Direito Civil e Processual Civil. Agravo no Recurso especial.
Embargos de devedor. Execução. Instrumento de confissão de dívida.
Revisão retroativa dos contratos. Possibilidade. - É possível, na via dos
embargos do devedor, a revisão da relação negocial que originou o
instrumento de confissão de dívida. - A devolução do processo para reexame
não vincula o juízo de origem, o qual poderá, encontrando justificativa legal,
obstar o recurso por motivo diverso. Agravo não provido.” (STJ-3a Turma, AgRg
no REsp 552483/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 18/05/2004, DJ
31/05/2004 p. 305); e (e) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. REVISÃO DE CONTRATOS EXTINTOS. POSSIBILIDADE.
ENTENDIMENTO FIRMADO NA SEGUNDA SEÇÃO DESTE STJ. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. "(...) não há razão para limitar o exercício jurisdicional na revisão de
contratos sucessivamente renovados, especialmente quando a dívida, que é no
último reconhecida, ou que serve de ponto de partida para o cálculo do
débito, resulta da aplicação de cláusulas previstas em contratos anteriores,
em um encadeamento negocial que não pode ser visto isoladamente, apenas
no último contrato" (REsp 330.960/RS, Relator Min. Ruy Rosado de Aguiar). 2.
agravo regimental não-provido.” (STJ-4a Turma, AgRg no REsp 645353/RS, rel.
Des. Luis Felipe Salomão, v.u., j. 27/04/2010, DJe 10/05/2010, o destaque não
consta do original).
5.6. Na espécie, verifica-se que:
(a) nos embargos à execução, os embargantes
afirmaram que: (a.1) “a dívida cobrada na execução embargada tem como origem
empréstimos pessoais feitos pela embargada e seu marido à empresa da qual os
embargantes são sócios, com estipulação de juros no percentual de 6% (seis por
cento) ao mês”; (a.2) “O primeiro empréstimo de dinheiro feito pelo marido da
Embargada Sr. Orlando Pereira, à empresa dos Embargantes, ocorreu em
19/11/1999, no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais), com juros de 6% (seis)
por cento ao mês, com vencimento para 19/05/2000”, alegação essa corroborada
pelo “contrato particular de confissão de dívida” de fls. 38/41, o qual previu o
empréstimo no valor de R$70.000,00 pelo período de seis meses, e o pagamento,
além da citada quantia emprestada, de seis parcelas mensais de R$4.200,00, a
título de “encargos financeiros”, correspondente a 6% de R$70.000,00, por mês;
(a.3) “Em 19/02/2000, o empréstimo no valor original de R$70.000,00 (setenta
mil reais) foi renovado, agora pelo valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais), com
incidência de juros mensais no percentual de 6% (seis por cento) ao mês,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20
Apelação Cível no 0008933-49.2005.8.26.0272
resultando no valor dos juros de R$4.800,00 (...) por mês”, alegação essa
corroborada pela cópia dos cheques de fls. 47/49; (a.4) “Em 10/03/2001, o
empréstimo foi novamente renovado, agora pelo valor de R$93.333,00, com
incidência de juros mensais no percentual de 6% (seis por cento) ao mês,
resultando no valor dos juros de R$5.600,00”, o que é corroborado pela cópia dos
cheques de fls. 50/52; e (a.5) “Em 28/10/2001, o empréstimo foi novamente
renovado, agora em nome da Embargada e pelo valor de R$116.667,00, conforme
Contrato Particular de Confissão de Dívida (...). Deste empréstimo renovado, a
importância de R$85.600,00, refere-se aos empréstimos anteriores e a importância
de R$31.067,00 referem-se a juros moratórios embutidos no contrato de confissão
de dívida” (fls. 54/59);
(b) nos embargos à execução, os embargantes
especificaram o valor original do empréstimo (R$70.000,00, em 19.11.1999), o
percentual dos juros cobrados (6% ao mês) e as sucessivas renovações do
empréstimo, com indicação de respectivos valores e juros cobrados, juntando
documentos de fls. 31/69 para embasar suas alegações;
(c) a parte embargada não impugnou, de forma
específica, as alegações dos embargantes quanto ao valor original do empréstimo,
os juros cobrados e as suas sucessivas renovações;
(d) a parte embargada não é entidade integrante do
Sistema Financeiro Nacional; e
(e) a prova oral corrobora as alegações dos
embargantes, porquanto: (e.1) as testemunhas dos embargantes Carmem Silvia
Ribeiro Bosso e Rosa Maria de Almeida Nogueira (testemunha instrumentária)
afirmaram a existência de cobrança de juros, na taxa de 6% ao mês; e (e.2) já a
testemunha da parte embargada, João Benedito Camilo Pellisser, testemunha
instrumentária, embora tenha alegado a inexistência de agiotagem, sustentou, em
um primeiro momento, que não se recordava da cobrança de juros, e após afirmou
a cobrança de juros compostos em torno de 3% ao mês, bem como afirmou que,
nesse caso, houve diversas renovações da dívida e que os juros não foram pagos, o
que ensejou a renegociação em 24 parcelas.
5.7. A consistência das alegações dos embargantes,
relativas ao valor original do empréstimo, a cobrança de juros de 6% ao mês e as
diversas renovações da dívida, amparadas em prova documental e oral, e o
comportamento evasivo da embargada, caracterizado pela ausência de
impugnação específica dessas alegações, geram o convencimento de que o título
exequendo foi firmado em razão de empréstimo contraído, no valor de
R$70.000,00, em 19.11.1999, com cobrança de juros usurários, visto que em taxa
superior a 12% ao ano, para empréstimos entre particulares (art. 1o, do DF
22.626/33 e art. 1.063, do CC/1916), dobro da taxa legal prevista no CC/1916,
vigente na época.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
21
Apelação Cível no 0008933-49.2005.8.26.0272
Anota-se que a alegação de que o “primeiro
empréstimo de dinheiro feito pelo marido da Embargada Sr. Orlando Pereira, à
empresa dos Embargantes, ocorreu em 19/11/1999, no valor de R$70.000,00
(setenta mil reais), com juros de 6% (seis) por cento ao mês, com vencimento para
19/05/2000”, é corroborada pelo “contrato particular de confissão de dívida” de
fls. 38/41, o qual previu o alegação essa corroborada pelo “contrato particular de
confissão de dívida” de fls. 38/41, o qual previu o empréstimo no valor de
R$70.000,00 pelo período de seis meses, e o pagamento, além da citada quantia
emprestada, de seis parcelas mensais de R$4.200,00, a título de “encargos
financeiros”, correspondente a 6% de R$70.000,00, por mês.
Nessas circunstâncias, cumpria à parte embargada
demonstrar a entrega do dinheiro emprestado especificado no “contrato particular
de confissão de dívida” exequendo de fls. 54/59, uma vez que, havendo evidências
da prática de agiotagem, cabe ao credor o ônus da prova da regularidade jurídica
da cobrança, nos termos do art. 3o, da MP 2.172-32/2001.
Nesse sentido, para caso análogo, com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: (a)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ.
ART. 132 DO CPC. ÔNUS PROBATÓRIO. MEDIDA PROVISÓRIA N.
2.172-32/2001. TÍTULO DE CRÉDITO. JUROS ILEGAIS. REQUISITOS
DO TÍTULO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. O afastamento
do juiz substituto que concluiu a instrução não ofende o princípio da identidade
física do juiz, sendo permitido a seu sucessor proferir a sentença (art. 132 do
CPC). 2. É possível, em título de crédito em que há cobrança de juros ilegais,
a inversão do ônus probatório ante o disposto no art. 3o da Medida Provisória
n. 2.172-32/2001. 3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que a tese
versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios
produzidos ao longo da demanda. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ-4a
Turma, AgRg no Ag 1044463 /PR, rel. rel. Min. João Otávio de Noronha, v.u., j.
05/05/2011, DJe 11/05/2011, o destaque não consta do original); e (b)
“RECURSO ESPECIAL - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO
OCORRÊNCIA
-
ARTIGO
887
DO
CÓDIGO
CIVIL
-
PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA
211/STJ - AGIOTAGEM - INDÍCIOS INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
- POSSIBILIDADE - ARTIGOS 1o E 3o DA MEDIDA PROVISÓRIA N.
2.172/32 - APLICAÇÃO - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. I - Não há falar em
violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil, porque a prestação
jurisdicional que se revela contrária ao interesse de quem a postula, não se
equipara, para efeito de acesso à via recursal extraordinária, com a ausência de
prestação jurisdicional, aptos a justificar sua nulidade. II - O artigo 887 do Código
Civil, relativo aos requisitos dos títulos de crédito, não foi objeto de debate ou
deliberação pelo Tribunal de origem, restando ausente, assim, o requisito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22
Apelação Cível no 0008933-49.2005.8.26.0272
prequestionamento da matéria, o que atrai a incidência do enunciado 211 da
Súmula desta Corte. III - Havendo indícios suficientes da prática de agiotagem,
nos termos da Medida Provisória n. 2.172-32, é possível a inversão do ônus da
prova, imputando-se, assim, ao credor, a responsabilidade pela comprovação
da regularidade jurídica da cobrança. IV - Recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa extensão, improvido.” (STJ-3a Turma, REsp 1132741/MG, rel.
Min. Massami Uyeda, v.u., j. 06/09/2011, DJe 16/09/2011, o destaque não consta
do original).
5.8. Reconhece-se a existência dos seguintes
pagamentos parciais, relativos ao débito exequendo:
(a) 08 primeiras parcelas mensais previstas no
“contrato particular de confissão de dívida” exequendo (fls. 08/13, dos autos da
execução), no valor de R$4.861,12, cada, relativas ao período de 28.10.2001 a
28.05.2002, conforme considerado pela parte embargada exequente a fls. 03 dos
autos da execução;
(b) R$4.000,00, em 21.10.2002, e R$3.000,00, em
07.11.2002, conforme recibos de fls. 53 e considerados pela parte embargada
exequente a fls. 03 dos autos da execução; e
(c) R$3.500,00, em 11.10.2001, conforme cópia do
recibo de fls. 53, assinado pela parte embargada exequente, sendo certo que essa
não impugnou referido documento ou alegou que ele se referia a outro negócio
jurídico.
A existência de outros pagamentos não restou
demonstrada nos autos, porquanto: (a) os embargantes sequer especificaram os
pagamentos realizados, relativos ao débito exequendo, com indicação do valor e
data; (b) não comprovada a compensação dos cheques acostados a fls. 44/45,
47/52, 61/62 e 64/69; (c) o “termo de pagamento e quitação” de fls. 46, datado de
19.02.2000, conforme se depreende da leitura dos embargos à execução (item
“V.2”, fls. 09), foi formulado em razão da renegociação da dívida de R$70.000,00
para R$80.000,00, não demonstrando pagamento do débito exequendo; e (d) a
alegação de compensação dos cheques de fls. 133/138 não pode ser acolhida, visto
que incompatível com as declarações de fls. 27/29 dos autos da execução,
firmadas pelo embargante Heraldo Peres, nas quais reconheceu que os cheques no
726.265, 726.266 e 726.268 foram devolvidos pelas alíneas “11” e “12” (cheque
sem fundos 1a e 2a apresentações).
É de se ver que a prova de pagamento deve se dar
mediante quitação regular, que deve designar o valor e a espécie da dívida quitada,
o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento,
com a assinatura do credor, ou de seu representante, consoante expressamente
previsto no art. 940, do CC/1916, correspondente ao art. 320, do CC/2002,
aplicável à espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
23
Apelação Cível no 0008933-49.2005.8.26.0272
Quanto à prova do pagamento, Arnaldo Rizzardo
explica: “A ninguém passa despercebida a necessidade de exibir ou oferecer a
quitação da dívida, recebida do credor, ou da pessoa que recebe o valor, o
bem, o serviço. Mesmo assim, ainda freqüentes as situações que levam a
aplicar o adágio popular de quem paga mal, paga duas vezes, revelando o
quanto são incautas as pessoas que deixam de se munir dos competentes
meios de prova da solução das obrigações. Mesmo assim, não se extrai do
princípio a idéia de cominação pelo descuido, ou exagerada confiabilidade, mas
sim a dificuldade em demonstrar o adimplemento da obrigação se não precaver-se
o devedor dos meios idôneos e suficientes para a prova do adimplemento. (...)
Parece correto que ao devedor recai o ônus de demonstrar que efetivou o
pagamento. Ele deve portar ou ter à mão a prova ou o documento de
quitação. Na obrigação de não fazer, no entanto (...) Ao devedor basta afirmar que
não praticou o ato. O credor é que tem o ônus de demonstrar o contrário. (...)
Como já referido antes, um meio de expressar a quitação revela-se pela
restituição do título, prática comum nas obrigações documentadas por notas
promissórias e outros títulos. Além da já contida, a possibilidade no art. 321 (art.
942 do Código anterior) insiste o art. 324 (art. 945 do Código anterior), ao garantir
que “a entrega do título ao devedor firma a presunção de pagamento.” Decorre a
regra da presunção de que o credor não entregaria o titulo se não ressarcido do
valor correspondente, ou não tivesse perdoado a dívida.” (“Direito das
Obrigações, 3a ed., Forense, 2007, RJ, p. 311/312 e 316, o negrito não consta do
original).
5.9. Em hipótese de ilícita cobrança de juros
usurários, que ultrapassem o limite de 12% ao ano, dobro da taxa legal prevista no
CC/1916, vigente à época (art. 1o, do DF 22.626/33 e art. 1.063, do CC/1916),
realizada por credor não integrante do Sistema Financeiro Nacional, caso dos
autos, em que houve cobrança de juros remuneratórios de 6% ao mês, a solução
não é anular o mútuo, com julgamento de procedência dos embargos para extinção
da execução, mas o prosseguimento desta com a redução dos juros estipulados em
excesso, conservando-se, contudo, o negócio jurídico, providência esta que
encontra amparo no art. 184, do CC/2002, correspondente ao art. 153, do
CC/1916, bem como impede o enriquecimento sem causa de qualquer uma das
partes contratantes, desde que os demais elementos dos autos denotem certeza
quanto ao capital emprestado, como acontece no caso dos autos.
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos
dos sites: (a) do Eg. STJ extraídos do respectivo site: (a.1) “DECISÃO O recurso,
fundado em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil (CPC) de 1973;
do artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional (CTN) e dos artigos 406 e 591
do Código Civil, pede a reforma de acórdão assim resumido: CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MÚTUO ENTRE PARTICULARES.
COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DO PATAMAR
LEGAL DE 12% AO ANO.1. Nos contratos de mútuo celebrados entre
particulares, os juros remuneratórios sujeitam-se ao limite de 12% ano, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24
Apelação Cível no 0008933-49.2005.8.26.0272
se depreende da interpretação sistemática dos arts. 591 e 406 do Código Civil e
161, § 1o, do Código Tributário Nacional.2. Merece reforma a sentença que admite
a cobrança de juros compensatórios estipulados em percentual superior ao previsto
na legislação de regência.3. Precedente Turmário. 3.1 "1 - Tratando-se de contrato
de mútuo celebrado entre particular e entidade não integrante do Sistema
Financeiro Nacional, somente encontra-se no âmbito da legalidade a incidência de
capitalização anual de juros, autorizada pelo artigo 591 do CC, por isso,
identificada a ilegal incidência mensal de juros capitalizados, há de ser
reconhecido o excesso de execução afirmado em Embargos do Devedor. 2 -
Encontrando-se a multa contratual prevista em contrato de mútuo já limitada ao
percentual de 2%, revela-se o desacerto da sentença na parte em que determina sua
restrição a tal patamar." (Apelação Cível parcialmente provida". (Acórdão n.
539893, 20090110112535APC, Relator Ângelo Passareli, DJ 11/10/2011 p.
138).4. Recurso provido. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. A
exequente sustenta que não existe lei limitativa da taxa de juros remuneratórios.
Reclama de negativa de prestação jurisdicional. Defende a manutenção dos juros
remuneratórios pactuados (2,5% ao mês). Primeiro, não identifico ofensa ao artigo
535 do CPC de 1973, pois o Tribunal de origem, ao decidir a controvérsia, expôs
com clareza os fundamentos de sua conclusão, notadamente com relação aos juros
remuneratórios. O fato de a tese da exequente não ter sido acolhida não constitui
razão para anulação do acórdão recorrido, nem é motivo para acolhimento de
embargos de declaração opostos com propósito de reexame de questão já julgada.
O entendimento do Tribunal de origem, segundo o qual, em mútuo celebrado
entre particulares, os juros remuneratórios sujeitam-se à disciplina imposta
pelos artigos 406 e 591 do Código Civil, está de acordo com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Sobre o tema: DIREITO CIVIL.
TEORIA DOS ATOS JURÍDICOS. INVALIDADES. TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. AGIOTAGEM. PRINCÍPIO DA
CONSERVAÇÃO DOS ATOS E DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS REDUÇÃO
DOS JUROS AOS PARÂMETROS LEGAIS COM CONSERVAÇÃO DO
NEGÓCIO JURÍDICO. 1.- A ordem jurídica é harmônica com os interesses
individuais e do desenvolvimento econômico-social. Ela não fulmina
completamente os atos que lhe são desconformes em qualquer extensão. A teoria
dos negócios jurídicos, amplamente informada pelo princípio da conservação dos
seus efeitos, estabelece que até mesmo as normas cogentes destinam-se a ordenar
e coordenar a prática dos atos necessários ao convívio social, respeitados os
negócios jurídicos realizados. Deve-se preferir a interpretação que evita a
anulação completa do ato praticado, optando-se pela sua redução e recondução aos
parâmetros da legalidade. 2.- O Código Civil vigente não apenas traz uma série
de regras legais inspiradas no princípio da conservação dos atos jurídicos,
como ainda estabelece, cláusula geral celebrando essa mesma orientação
(artigo 184) que, por sinal, já existia desde o Código anterior (artigo 153). 3.-
No contrato particular de mútuo feneratício, constatada, embora a prática de
usura, de rigor apenas a redução dos juros estipulados em excesso,
conservando-se contudo, parcialmente o negócio jurídico (artigos 591, do
CC/02 e 11 do Decreto 22.626/33). 4.- Recurso Especial improvido. (Resp n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
25
Apelação Cível no 0008933-49.2005.8.26.0272
1.106.625/PR, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 16/8/2011, DJe 9/9/2011). RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA FEITA POR MEIO
DE INSTRUMENTO PÚBLICO DE ESCRITURA DE MÚTUO COM
GARANTIA
HIPOTECÁRIA.
VINCULAÇÃO
COM
EXECUÇÃO
E
RESPECTIVOS EMBARGOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA PARTE, DESPROVIDO. (...) 4. A Lei da Usura (Decreto 22.626/33)
veda expressamente a estipulação de juros superiores ao dobro da taxa legal,
que, na época do negócio jurídico entabulado, era de 0,5% ao mês (Código
Civil, arts. 1.062, 1.063 e 1.262), correspondendo o dobro, então, a 1% mensal
e 12% anual. Nesse contexto, verificada a prática de usura, com a cobrança
disfarçada de juros de 8,11% ao mês, houve o correto reconhecimento pelas
instâncias a quo da ilegalidade dos juros praticados no negócio jurídico
firmado entre as partes litigantes. (...) 8. Recurso parcialmente conhecido e,
nessa parte, desprovido. (Resp n. 1046453/RJ, Relator Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2013, DJe 1o/7/2013).
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NOVAÇÃO DE
COMPRA E VENDA MERCANTIL. JUROS ONZENÁRIOS. CLÁUSULA
USURÁRIA. NULIDADE. DECOTE DO EXCESSO. MEDIDA PROVISÓRIA
2.172-32/01. APROVEITAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO E DA NOTA
PROMISSÓRIA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES.
(...) 2. "São nulas de pleno direito as estipulações usurárias, assim
consideradas as que estabeleçam, nos contratos civis de mútuo, taxas de juros
superiores às legalmente permitidas, caso em que deverá o juiz, se requerido,
ajustá-las à medida legal [...]" (art. 1o, caput e inciso I, da Medida Provisória
2.172-32/01). 3. Aproveitamento do negócio jurídico e da nota promissória,
mediante a redução dos juros ao patamar legal, com o prosseguimento da
execução. (...) 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (Resp n. 1396951/PR,
Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 19/11/2013, DJe 28/11/2013). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DO
DEVEDOR. EMPRÉSTIMO PARTICULAR. AGIOTAGEM. EXIGIBILIDADE
PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO.
DECISÃO MANTIDA. 1. O reconhecimento da prática de agiotagem não
resulta em extinção automática do processo executivo, pois, nesses casos,
devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se
o negócio jurídico estipulado pelas partes, mediante redução dos juros aos
limites legais. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido" (AgRg no REsp
925.907/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 04/08/2014) AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PRINCÍPIO DA
CONSERVAÇÃO DOS ATOS JURÍDICOS. USURA. REDUÇÃO PARCIAL
DO NEGÓCIO JURÍDICO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. 1.- No contrato particular de mútuo
feneratício, constatada prática de usura ou agiotagem, de rigor a redução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26
Apelação Cível no 0008933-49.2005.8.26.0272
dos juros estipulados em excesso, conservando-se, contudo, o negócio jurídico
(REsp 1106625/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe
09/09/2011). (...) 3.- Agravo Regimental a que se nega provimento. (AgRg no
AREsp 116.476/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 24/04/2012, DJe 8/5/2012) AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
EMPRÉSTIMO
REALIZADO ENTRE PARTICULARES. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO DOS
JUROS AOS PARÂMETROS LEGAIS. CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO
JURÍDICO. PRECEDENTES. 1. No contrato particular de mútuo feneratício,
constatada prática de usura ou agiotagem, de rigor a redução dos juros
estipulados em excesso, conservando-se, contudo, o negócio jurídico (REsp
1.106.625/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe
09/09/2011). 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1370532/MG,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 18/06/2015, DJe 03/08/2015) Processo civil. Agravo em medida
cautelar. Deferimento de liminar, com fundamento na ilegalidade da cobrança, por
particular, de juros superiores ao percentual fixado pelo art. 1o do Decreto no
22.626/33. Argumentação de ausência de fumus boni iuris e de periculum in mora.
Pedido de reforma da decisão. Agravo improvido. Liminar mantida. (...) - Em
segundo lugar, é teratológica a decisão que reconhece a possibilidade de um
particular promover a cobrança de juros de 1,2% ao mês, por contrato de
empréstimo. - Em terceiro lugar, não está revogado o art. 1o da Lei de Usura. (...)
Recurso a que se nega provimento. (AgRg no AgRg na MC 11.686/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2006, DJ
18/12/2006, p. 357) Incide a súmula 83 do STJ. Em face do exposto, nego
seguimento ao recurso.” (REsp 1387577/DF, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, data
da publicação: 22/11/2016, o destaque não consta do original); (a.2) “DECISÃO
Trata-se de agravo nos próprios autos, interposto contra decisão publicada na
vigência do CPC/1973, que inadmitiu o recurso especial em virtude de: (a)
ausência de violação do art. 535 do CPC/1973, (b) consonância do aresto
impugnado com a orientação do STJ, (c) aplicação da Súmula n. 7/STJ e (d) falha
na comprovação do dissídio jurisprudencial (e-STJ fls. 875/878). O acórdão
recorrido está assim ementado (e-STJ fl. 794): "EMBARGOS À EXECUÇÃO -
NOTA PROMISSÓRIA - DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI - PRÁTICA DE
AGIOTAGEM - COMPROVAÇÃO - PERDA DE LIQÜIDEZ, CERTEZA E
EXIGIBILIDADE - AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO - CARÊNCIA DE
AÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO. Tratando-se a nota promissória de título
revestido de abstração e literalidade, valendo pelo que nele se contém, cabe ao
embargante provar a irregularidade do negócio subjacente. Comprovada a alegada
agiotagem pela cobrança extorsiva de juros, fica o título que instrui a ação de
execução viciado por infectada a sua causa debendi, o que faz com que ele perca
seus atributos de liqüidez, certeza e exigibilidade, do que decorre a carência de
execução." Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
813/820). Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 823/839), interposto com
fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da CF, o recorrente alegou, além de dissídio
jurisprudencial, ofensa ao art. 535 do CPC/1973. Argumentou que o Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
27
Apelação Cível no 0008933-49.2005.8.26.0272
origem teria se omitido sobre os arts. 128 e 460 do CPC/1973, dispositivos que
também apontou como violados. Afirmou que a decisão que estabeleceu a
nulidade do título executivo e determinou a extinção da execução teria incorrido
em julgamento extra petita, uma vez que na inicial dos embargos à execução os
recorridos teriam se insurgido apenas contra a cobrança de juros abusivos e
pleiteado a restituição/compensação dos alegados valores recebidos em excesso.
Sustentou, ainda, contrariedade ao art. 184 do CC/2002. Defendeu que a discussão
travada nos autos se restringiria a uma parte do negócio jurídico, motivo pelo qual
não haveria se falar em completa invalidação da avença. No agravo (e-STJ fls.
881/894), afirma a presença de todos os requisitos de admissibilidade do especial.
Os recorridos apresentaram contraminuta (e-STJ fls. 881/894). É o relatório.
Decido. Quanto à alegada afronta ao art. 535 do CPC/1973, não assiste razão ao
recorrente, pois a Corte local enfrentou e decidiu, fundamentadamente, a questão
relativa ao suposto julgamento extra petita. (...) Contudo, há de se reconhecer
que o desfecho conferido ao processo, no que se refere à declaração de
nulidade do título executivo, diverge do entendimento jurisprudencial desta
Corte acerca da matéria. Na origem, cuida-se de Embargos à Execução opostos
pelos recorridos, os quais alegam que o título que instruiu a inicial seria fruto de
estipulação usurária, contendo juros extorsivos, proibidos por lei. A sentença de
fls. 665/669 (e-STJ) julgou "PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos,
tão somente para ajustar o valor da nota promissória executada e determinar o
prosseguimento da execução pelo valor principal de R$ 100.000,00 (cem mil
reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pela tabela da
CGJ tudo a partir do vencimento do título". O acórdão da apelação (e-STJ fls.
794/800) reformou a sentença e julgou o recorrente/exequente carecedor do direito
de ação e, por corolário, declarou extinto o processo na forma dos arts. 586, 618, I,
e 598 c/c 267, IV e § 3o, todos do CPC/1973. No entanto, em casos como o
presente, a orientação do STJ é no sentido de que devem ser declaradas nulas
apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico
estipulado pelas partes, mediante redução dos juros aos limites legais. Sobre o
tema: "DIREITO CIVIL. TEORIA DOS ATOS JURÍDICOS. INVALIDADES.
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
NOTAS
PROMISSÓRIAS.
AGIOTAGEM. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS ATOS E DOS
NEGÓCIOS JURÍDICOS REDUÇÃO DOS JUROS AOS PARÂMETROS
LEGAIS COM CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1.- A ordem
jurídica é harmônica com os interesses individuais e do desenvolvimento
econômico-social. Ela não fulmina completamente os atos que lhe são
desconformes em qualquer extensão. A teoria dos negócios jurídicos, amplamente
informada pelo princípio da conservação dos seus efeitos, estabelece que até
mesmo as normas cogentes destinam-se a ordenar e coordenar a prática dos atos
necessários ao convívio social, respeitados os negócios jurídicos realizados. Deve-
se preferir a interpretação que evita a anulação completa do ato praticado, optando-
se pela sua redução e recondução aos parâmetros da legalidade. 2.- O Código Civil
vigente não apenas traz uma série de regras legais inspiradas no princípio da
conservação dos atos jurídicos, como ainda estabelece, cláusula geral celebrando
essa mesma orientação (artigo 184) que, por sinal, já existia desde o Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28
Apelação Cível no 0008933-49.2005.8.26.0272
anterior (artigo 153). 3.- No contrato particular de mútuo feneratício, constatada,
embora a prática de usura, de rigor apenas a redução dos juros estipulados em
excesso, conservando-se contudo, parcialmente o negócio jurídico (artigos 591, do
CC/02 e 11 do Decreto 22.626/33). 4.- Recurso Especial improvido." (Resp n.
1.106.625/PR, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 16/8/2011, DJe 9/9/2011.) "RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA FEITA POR MEIO
DE INSTRUMENTO PÚBLICO DE ESCRITURA DE MÚTUO COM
GARANTIA
HIPOTECÁRIA.
VINCULAÇÃO
COM
EXECUÇÃO
E
RESPECTIVOS EMBARGOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA PARTE, DESPROVIDO. (...) 4. A Lei da Usura (Decreto 22.626/33)
veda expressamente a estipulação de juros superiores ao dobro da taxa legal, que,
na época do negócio jurídico entabulado, era de 0,5% ao mês (Código Civil, arts.
1.062, 1.063 e 1.262), correspondendo o dobro, então, a 1% mensal e 12% anual.
Nesse contexto, verificada a prática de usura, com a cobrança disfarçada de juros
de 8,11% ao mês, houve o correto reconhecimento pelas instâncias a quo da
ilegalidade dos juros praticados no negócio jurídico firmado entre as partes
litigantes. 5. O Código Civil de 1916, tal como o atual Codex (2002), e o Decreto
22.626/33 consagram o princípio do aproveitamento do negócio jurídico nulo ou
anulável. 6. Somente será possível a decretação de nulidade parcial do contrato,
resguardando-se, pois, sua parte válida, se esta puder subsistir autonomamente. 7.
Em nosso ordenamento jurídico, há vedação do comportamento contraditório,
consubstanciado na máxima venire contra factum proprium. Há, por outro lado,
consagração ao princípio da boa-fé objetiva. 8. Recurso parcialmente conhecido e,
nessa parte, desprovido." (Resp n. 1.046.453/RJ, Relator Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2013, DJe 1o/7/2013.)
"RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NOVAÇÃO DE
COMPRA E VENDA MERCANTIL. JUROS ONZENÁRIOS. CLÁUSULA
USURÁRIA. NULIDADE. DECOTE DO EXCESSO. MEDIDA PROVISÓRIA
2.172-32/01. APROVEITAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO E DA NOTA
PROMISSÓRIA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. 1.
Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda
que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da
lide, não estando magistrado obrigado a rebater, um a um, os argumentos
deduzidos pelas partes. 2. 'São nulas de pleno direito as estipulações usurárias,
assim consideradas as que estabeleçam, nos contratos civis de mútuo, taxas
de juros superiores às legalmente permitidas, caso em que deverá o juiz, se
requerido, ajustá-las à medida legal [...]' (art. 1o, caput e inciso I, da Medida
Provisória 2.172-32/01). 3. Aproveitamento do negócio jurídico e da nota
promissória, mediante a redução dos juros ao patamar legal, com o
prosseguimento da execução. 4. Precedentes específicos desta Corte. 5.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO." (Resp n. 1.396.951/PR, Relator
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 19/11/2013, DJe 28/11/2013.) Conforme trecho do voto proferido
pelo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO no julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29
Apelação Cível no 0008933-49.2005.8.26.0272
Recurso Especial n. 1.396.951/PR, "a jurisprudência desta Corte firmou-se
no sentido de que a pactuação de juros onzerários não invalida a nota
promissória, permitindo-se o prosseguimento da execução, uma vez abatido o
excesso de juros". Dessa maneira, o acórdão do Tribunal a quo deve ser
reformado, para reconhecer a nulidade do título executivo apenas no
montante que exceda os juros legais (1% - um por cento - ao mês) incidentes
sobre o valor do mútuo que lhe deu origem. Todavia, observo que a Corte local,
ao julgar a apelação dos recorridos, declarou a nulidade do título que aparelhava a
execução, não examinando, por consequência lógica, os pedidos subsidiários de
restituição em dobro ou de compensação simples dos valores pagos, bem como o
apelo do recorrente. Em tais condições, a análise direta dessas pretensões, por
parte do STJ, constituiria indevida supressão de instância. Assim, ao dar parcial
provimento ao recurso especial do recorrente, para reconhecer a validade da
nota promissória e permitir o prosseguimento da execução após o abatimento
do excesso de juros, os autos devem retornar ao Tribunal de origem para que
prossiga no julgamento dos recursos. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo
e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial para que, reconhecida
a validade da nota promissória e autorizado o prosseguimento da execução,
com o abatimento do valor dos juros abusivos, o Tribunal de origem prossiga
no julgamento das apelações interpostas pelas partes.” (AREsp 148129/MG,
rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, data da publicação: 30/05/2016, o destaque não
consta do original); (a.3) “O recurso especial ataca acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Relator o Desembargador Salles
Vieira, assim ementado: "APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE TÍTULO - INSTRUMENTO PARTICULAR
DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - NOTAS PROMISSÓRIAS - LEGITIMIDADE
PASSIVA 'AD CAUSAM' - DESCONTO DE CHEQUES - AGIOTAGEM -
Reconhecido que a empresa tem legitimidade 'ad causam' para figurar no pólo
passivo da ação ordinária em face da condição de endossatário de uma das notas
promissórias garantidoras do cumprimento da confissão sendo ainda a responsável
pelo envio dos títulos a protesto - Demonstrado que os apelados atuaram como
agente financeiro e cobraram juros onzenários na composição da dívida -
Alegação verossímil e comprovada nos autos - Desrespeito ao art. 5o do Decreto
no 22.626/33 - Invertidos os ônus da sucumbência Apelo provido" (fl. 122). O
tribunal a quo deu provimento à apelação para julgar procedentes a ação ordinária
de nulidade de ato jurídico e os embargos do devedor (fl. 122/126). Opostos
embargos de declaração (fl. 129/131), foram rejeitados (fl. 141/143). As razões do
recurso especial alegam violação dos artigos 5o da Lei de Introdução ao Código
Civil, 131, 458, II, e 471 do Código de Processo Civil. Apontam, ainda, julgados
divergentes que admitem a exclusão do excesso da execução, e não a anulação do
título executivo (fl. 162/172). A deficiência na fundamentação do recurso especial,
quanto à violação dos artigos 5o da Lei de Introdução ao Código Civil e 471 do
Código de Processo Civil, inviabiliza a exata compreensão da controvérsia
(Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal). O acórdão recorrido está
devidamente fundamentado, de modo que não foram violados os artigos 131 e
458, II, do Código de Processo Civil. Já a divergência jurisprudencial deixou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
30
Apelação Cível no 0008933-49.2005.8.26.0272
ser demonstrada nos moldes exigidos pelo artigo 255, § 2o, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que
configurem o dissídio e a menção das circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados. Ademais, o tribunal a quo enfatizou que,
"embora a Turma Julgadora também seja adepta de abortar o excesso ao
invés de anular o título, desta forma se age quando se tem uma certeza
inabalável do valor originário do título, o que não ocorreu no caso em
exame" (fl. 142) - particularidade que o distingue dos acórdãos indicados
como paradigma. Nego, por isso, provimento ao agravo.” (Ag 1047605, rel.
Min. Ari Pargendler, data de publicação: 18.08.08, o destaque não consta do
original); e (a.4) “[...] 2.- No caso em tela, os recorrentes moveram execução com
base em título extrajudicial contra os recorridos. Por ocasião dos embargos, os
recorridos arguiram que o valor executado não é devido e que o título é
imprestável à ação, pois fruto de agiotagem de empréstimo efetuado em 1995 no
valor de R$ 200.000,00. Julgados improcedentes os embargos, apelaram. Nas
razões do apelo pugnaram pela nulidade do título executado, ou o recálculo do
valor original da dívida pelos índices legais de juros. O apelo foi parcialmente
provido. Determinou que a dívida executada seja recalculada a partir da
quantia de R$ 200.000,00, com incidência de juros no patamar de 1% ao mês,
desde seu vencimento (26.4.1996), e atualização monetária conforme os
índices pactuados no item 10 do instrumento de confissão de dívida de fls. 09
do autos da execução, proibida, ainda, a capitalização dos juros (fl. 334). (...)
O Acórdão da apelação foi assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS
À EXECUÇÃO - INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E NOTA
PROMISSÓRIA - ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE JUROS EXCESSIVOS
NO NEGÓCIO JURÍDICO QUE ORIGINOU O TÍTULO CAMBIAL -
RELAÇÃO DIREITA ENTRE CREDOR E DEVEDOR - POSSIBILIDADE DE
DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS - PROVA
DOCUMENTAL
-
DÍVIDA
ORIGINÁRIA
DEMONSTRADA
-
RECONHECIMENTO DA USURA NULIDADE PARCIAL DA CÁRTULA -
REDUÇÃO DOS JUROS AOS LIMITES PREVISTOS NO DECRETO N.
22.626/33 - VERBAS SUCUMBENCIAIS RECÍPROCAS E PROPORCIONAIS
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Muito embora a lei imprima à nota
promissória formalmente perfeita os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade
necessários à execução, e seja característica dos títulos cambiários a autonomia,
viável se mostra a perquirição da regularidade de sua origem quando vinculada a
contrato e a discussão é estabelecida diretamente entre os próprios contraentes.
Havendo fortes e convincentes indícios, diante da prova documental trazida ao
feito, de que a dívida confessada é resultante de empréstimo realizado
anteriormente, e que houve, por parte dos credores, a inclusão de juros onzenários
naquele negócio jurídico, configurada resta a prática de usura. Embora fosse
permitida a estipulação de juros compensatórios acima do limite legal em
contratos feneratícios, desde de que por cláusula expressa, conforme art. 1.262 do
Código Civil de 1916, vigente à época do contrato, e não obstante ter o devedor
livremente consentido quando da proposta do credor, com a edição do Decreto n.
22.626/33 (Lei de Usura), essa permissão teve de se amoldar aos limites impostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
31
Apelação Cível no 0008933-49.2005.8.26.0272
em seu art. 1o, ou seja, os juros, mesmo convencionados, seriam limitados em
12% ao ano, eis que se trata de norma posterior disciplinadora da matéria.
Conquanto preveja o art. 11 do Decreto n. 22.626/33 a nulidade do contrato
em caso de ocorrência de usura, o amplo entendimento doutrinário e
jurisprudencial posiciona-se no sentido de que, sendo possível a
demonstração concreta do valor inicial da dívida, quando ainda não aplicada
a taxa usurária, é lícito ao juiz ajustá-la pelos índices de juros limitados por
lei, não retirando do título exeqüendo os requisitos de liquidez, certeza e
exigibilidade. É o breve relatório. 3.- A irresignação não merece prosperar. O
tema já está pacificado pela jurisprudência desta Corte, de modo que o recurso
deve ser julgado monocraticamente pelo Relator, segundo orientação firmada,
com fundamento no art. 557 do CPC, desnecessário, portanto, o envio às
sobrecarregadas pautas de julgamento deste Tribunal. 4.- Os recorrentes se
insurgem de início contra o fato do Acórdão recorrido reconhecer a confissão de
dívida firmada entre as partes como título executivo e, não obstante, contrariar o
585, I e II, por dar eficácia de executividade apenas parcial interferindo no valor
devido. Assim, nas razões do Especial expõem que: "Igualmente contrariou o art.
618 do CPC, ao evidenciar que os títulos que instruem a execucional são líquidos
certos e exigíveis e ao mesmo tempo decretar que não é exigível o crédito neles
representado. (fl. 395)". No caso dos autos, entendeu a Corte a quo, em face
dos elementos fáticos colhidos no curso dos embargos, que "Não obstante o
entendimento diverso do prolator da sentença recorrida (fls. 253), há fortes
indícios de que o montante cobrado é resultado de várias repactuações de
uma operação efetuada entre as partes no valor de R$ 200.000,00,
representada pelo documento de fls. 19. (fl. 327)". Esvaziados, assim, o título
de sua liquidez, não se afiguram presentes as ofensas aos dispositivos legais
ventilados pelo recorrente. Do mesmo modo, inexistiu violação do art. 1.062
do CC. E, sobre o teor da prova produzida, quanto aos indícios de usura e
demais temas, e a conclusão a que chegou o Tribunal a respeito, não é
possível novo exame pelo STJ, em face do óbice da Súmula n. 7 desta Corte.
Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL. CONTRATO DE CRÉDITO
BANCÁRIO.
EXECUÇÃO.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
COMERCIAL.
EXECUTIVIDADE.
CONSOLIDAÇÃO
DE
DÉBITOS.
CONTRATOS
ANTERIORES. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 286-STJ. 1 -
Segundo decidido pela Quarta Turma a cédula de crédito comercial é título
executivo pelo valor nela estampado. 2 - O fato de ser consolidação de débitos
anteriores, decorrentes de relação jurídica continuativa, não impede a revisão de
toda a avença, desde o início, ut súmula 286 - STJ (A renegociação de contrato
bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre
eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.) 3 - A execução prossegue,
portanto, ficando a revisão contratual afeta aos embargos. 4 - Recurso conhecido e
provido para determinar ao Tribunal de origem o julgamento da apelação. (REsp
400780/RS, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA,
julgado em 04/11/2004, DJ 22/11/2004 p. 347) No mesmo sentido: COMERCIAL
E PROCESSUAL CIVIL. CHEQUE. EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA
DA CÁRTULA. CAUSA DEBENDI. INVESTIGAÇÃO. POSSIBILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32
Apelação Cível no 0008933-49.2005.8.26.0272
CPC, ARTS. 585, I E 586. LEI N. 7.357/85. EXEGESE. MATÉRIA DE FATO.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7-STJ. I. A autonomia e
independência do cheque em relação à relação jurídica que o originou é
presumida, porém não absoluta, sendo possível a investigação da causa debendi e
o afastamento da cobrança quando verificado que a obrigação subjacente
claramente se ressente de embasamento legal. II. "A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial" (Súmula n. 07). III. Recurso especial não
conhecido. (REsp 43.513/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR,
QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2002, DJ 15/04/2002 p. 219) 5.- No
tocante à admissibilidade do recurso especial pela alínea "c", esta Corte tem
decidido, iterativamente, que, para a comprovação e apreciação da divergência
jurisprudencial, devem ser mencionadas e expostas as circunstâncias que
identificam ou assemelham os casos confrontados, bem como juntadas cópias
integrais dos julgados trazidos ou citado repositório oficial de jurisprudência.
Nesse sentido, já se firmou a jurisprudência deste egrégio Superior Tribunal:
"PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - NEGATIVA DE
PROVIMENTO - AGRAVO REGIMENTAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE CONFRONTO
ANALÍTICO - ART. 585, VII, DO CPC - NEGATIVA DE VIGÊNCIA -
REEXAME DE PROVA - SÚMULA 7/STJ - DESPROVIMENTO. 1 - Esta
Corte, reiteradamente, tem decidido que, a teor do art. 255 e parágrafos, do RISTJ,
para a comprovação e apreciação da divergência jurisprudencial, devem ser
mencionadas e expostas as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados, bem como juntadas cópias integrais de tais julgados ou, ainda,
citado repositório oficial de jurisprudência. 'In casu', a agravante limitou-se em
transcrever ementas e grifá-las, deixando de demonstrar a similitude fática dos
casos, bem como o devido cotejo analítico entre os vv. arestos, ao não especificar
claramente os fatos e circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados. 2 - (...) 3 - Agravo regimental desprovido." (AgRg no Ag
714155/RS; Relator Ministro Jorge Scartezzini, DJ 20.02.2006)" Referido óbice
também impede a apreciação da divergência jurisprudencial suscitada, uma vez
que não restou demonstrada a perfeita similitude fática entre o Acórdão
impugnado e os paradigmas colacionados. 6.- Ante o exposto, nega-se
seguimento ao Recurso Especial mantendo intacta a conclusão a que chegou
o Acórdão recorrido. Intimem-se.” (REsp 835808, rel. Min. Sidnei Beneti, data
da publicação 30.04.10, o destaque não consta do original); e (b) deste Eg.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “TITULO DE CRÉDITO - Cheques -
Ação anulatória de títulos c/c sustação de seus protestos - Alegação de que os
cheques endossados seriam nulos por conterem juros além dos limites legais -
Fato devidamente provado - Incidência da MP 1820/99 (atual MP n° 2172-32 de
23 de agosto de 2001) - Possibilidade de discussão do negócio jurídico subjacente,
posto estabelecido diretamente entre as partes do processo - Inoponibilidade de
exceções pessoais que ao caso não se aplica Títulos anulados e protestos
sustados, ressalvada, porém, a dívida consistente no mútuo subjacente às
cártulas anuladas, como meio de se impedir o enriquecimento ilícito e em
razão de expressa autorização legal que ressalva a validade das disposições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33
Apelação Cível no 0008933-49.2005.8.26.0272
não atingidas pela nulidade (art. 184 do C.C.) - Recurso provido, com
observação quanto à ressalva do mútuo.” (12a Câmara de Direito Privado,
Apelação 7084607-6, rel. Des. Rui Cascaldi, v.u., j. 15.04.2009 destaque não
consta do original).
5.10. Em sendo assim, impõe-se o recálculo da
dívida exequenda, para decotar o excesso de cobrança e abatimento dos
pagamentos parciais realizados, com reconhecimento de que o crédito da parte
embargada exequente a ser satisfeito pelas partes embargantes executadas
corresponde: (a) ao montante do capital mutuado disponibilizado de R$70.000,00,
com incidência de: (a.1) atualização monetária a partir da entrega do dinheiro no
caso dos autos, 19.11.1999 -, que não constitui acréscimo, mas mera
recomposição de poder aquisitivo da moeda, por índices que reflitam a inflação,
como acontece com os constantes da Tabela Prática deste Eg. Tribunal de Justiça;
(a.2) juros remuneratórios limitados a 12% ao ano, dobro da taxa legal vigente na
época da avença (art. 1o, do DF 22.626/33 e art. 1.063, do CC/1916), admitida ao
credor não integrante do Sistema Financeiro Nacional, no período de vigência do
contrato e suas renovações, de 19.11.1999 a 28.10.2002, data do vencimento
antecipado da dívida (cf. fls. 05, dos autos da execução); e (a.3) juros simples de
mora a partir do vencimento antecipado da dívida, no caso dos autos, 28.10.2002,
na taxa de 6% ao ano, até 10.01.2003 (CC/1916, art. 1.062) e de 12% ao ano a
partir de 11.01.2003 (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), por se tratar de
dívida positiva e líquida com previsão de termo (CC/2002, art. 397,
correspondente ao CC/1916, art. 960), vedada a capitalização em qualquer
periodicidade; (b) abatidos os valores dos pagamentos parciais realizados pelas
partes embargantes, nos valores e respectivas datas de pagamento indicados no
item “5.9” supra, observando-se que cada pagamento parcial realizado substitui o
valor do débito, em equivalência, estancando a fluência de correção monetária e
de juros sobre o valor em que satisfeita a obrigação, a partir da data dessa
ocorrência; (c) sobre o débito assim apurado, deve incidir a multa de 10% prevista
no item 5, “b”, do “contrato particular de confissão de dívida” exequendo, sequer
impugnada de forma específica pelos embargantes; e (d) tudo em montante a ser
apurado no cumprimento de sentença, observando que, em relação ao crédito da
parte embargada exequente apurado após o abatimento dos pagamentos parciais
realizados, a correção monetária e os juros simples de mora, na taxa acima
especificada, incidem até o efetivo pagamento.
Nesse sentido, para caso análogo, mas com inteira
aplicação à espécie, quanto à inadmissibilidade da exclusão da correção monetária
de valores a serem restituídos, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM
CONSTRUÇÃO. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS
ALTERAÇÃO DE TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA FIXADOS EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO.
NÃO OCORRÊNCIA. 1. A correção monetária não é acréscimo, gravame ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34
Apelação Cível no 0008933-49.2005.8.26.0272
acessório, visa apenas a salvaguardar o poder aquisitivo da moeda, fazendo
com que o débito pago no futuro seja idêntico ao débito original, tal como
surgiu. Revela-se como mero reajuste do valor histórico, ou nominal,
objetivando a sua preservação contra os efeitos corrosivos da inflação. Ela
mantém no tempo o equilíbrio da relação jurídica de direito obrigacional,
fazendo permanecer a proporcionalidade de valor entre o débito e o crédito.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em afirmar que, em caso
de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária
das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada
desembolso, na linha do que decidiu o acórdão objeto do recurso especial. 3.
Atento a essas premissas, forçoso concluir que o termo "devidamente
corrigidas" constante do título executivo judicial impede que se possa adotar
o entendimento de ser devida a correção monetária a partir da citação, por
mais que a redação do acórdão possa induzir a esse entendimento
equivocado. 4. Agravo regimental provido para negar provimento ao agravo em
recurso especial” (STJ-4a Turma, AgRg no AREsp 478627/RJ, rel. Min. Luis
Felipe Salomão, j. 08/05/2014, DJe 15/08/2014, o destaque não consta do
original). Nesse sentido, quanto ao limite dos juros
remuneratórios à taxa de 1% ao mês, para caso análogo, mas com inteira aplicação
à espécie, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ: “CIVIL E
PROCESSUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA COM
ADIANTAMENTO PARCIAL DO PREÇO. CORREÇÃO MONETÁRIA
ATRELADA AO DÓLAR AMERICANO. CELEBRAÇÃO POSTERIOR À LEI
N.o 8.880/94. IMPOSSIBILIDADE. CREDOR QUE NÃO INTEGRA O
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. APLICABILIDADE DA LEI DE
USURA. 1. Com o advento da Lei n.o 8.880/94, que criou a URV como padrão de
valor monetário, bem como as medidas provisórias que redundaram, finalmente,
na edição da Lei n.o 10.192/01(Plano Real), a vinculação de correção monetária ao
dólar americano ficou expressamente vedada, salvo em hipóteses legalmente
autorizadas. 2. Os contratos de compra e venda de soja, nos quais estavam insertas
as cláusulas de reajuste atrelado à variação cambial relativamente aos
adiantamentos realizados pelos compradores, não se inserem nas exceções,
especialmente considerando que celebrados depois da vigência dos diplomas
legais mencionados, por isso que a conclusão a que chegou o acórdão ora
hostilizado se mostra incensurável. 2. Por não integrar a credora o Sistema
Financeiro Nacional, deve incidir, na espécie, a Lei de Usura, em especial seu
artigo 1o, que estabelece juros no patamar de 12% ao ano, ou seja, o dobro da
taxa legal prevista no Código Civil de 1916, no limite de 6% ao ano. 3.
Recurso especial improvido” (STJ-4a Turma, REsp 673468/MG, rel. Min. Luis
Felipe Salomão, j. 28/09/2010, DJe 07/10/2010, o destaque não consta do
original).
Nesse sentido, quanto à deliberação de que, em ação
de cobrança de dívida líquida e vencimento certo, os juros de mora incidem, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35
Apelação Cível no 0008933-49.2005.8.26.0272
forma simples, a partir da data do vencimento (CC/2002, art. 397, correspondente
ao CC/1916, art. 960), para casos análogos, mas com inteira aplicação à espécie, a
orientação dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: (a) “PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Tratando-se de dívida líquida com
vencimento certo, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da
obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual" (AgInt no
AREsp 1.079.466/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 6/3/2019), 2. Inadmissível o recurso
especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a
jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega
provimento.” (4a Turma, AgInt no REsp 1727601/PR, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, j. 07/05/2019, o destaque não consta do original); e (b) “AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. 1. DISPONIBILIZAÇÃO
DOS VALORES E UTILIZAÇÃO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE
REEXAME
DE
PROVAS
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 2. JUROS
MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO. DÍVIDA
LÍQUIDA
E
COM
VENCIMENTO
CERTO.
MORA
EX
RE.
PRECEDENTES. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Tendo o
Tribunal de Justiça de origem, com apoio nos elementos de prova e interpretando
as cláusulas do contrato entabulado entre as partes, concluído estar comprovado
nos autos a disponibilização e o uso do crédito por parte das agravantes, não se
mostra possível modificar a referida conclusão na via do recurso especial, em
razão dos óbices dos enunciados n. 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. 2. "Havendo
termo certo para o pagamento de obrigação líquida, trata-se de mora ex re e
incide o art. 397, caput, do Código Civil, segundo o qual o inadimplemento da
obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em
mora o devedor" (AgRg no REsp n. 1.333.791/MS, Relator o Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 30/3/2015.) 3. Agravo regimental a que se
nega provimento.” (3a Turma, AgRg no REsp 1575946/DF, Rel. Mini. Marco
Aurélio Bellizze, j. 17/05/2016, o destaque não consta do original)
Nesse sentido, quanto à taxa de juros de mora, para
caso análogo, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ: “CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. 1. As Turmas que compõem a Segunda Seção deste Eg.
Tribunal firmaram convicção que na responsabilidade contratual os juros de
mora incidem a partir da citação, pela taxa do art. 1.062 do Código de 1916
até 10.1.2003 (0,5% ao mês) e, após essa data, com a entrada do Código Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36
Apelação Cível no 0008933-49.2005.8.26.0272
de 2002, pelo art. 406 do atual diploma civil (1% ao mês); 2. Decisão recorrida
em perfeita consonância com a atual jurisprudência desta Corte, incidência da
Súmula 168/STJ; 3. Agravo Regimental não provido.” (STJ-2a Seção, AgRG nos
EREsp 871925/MG, rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, v.u., j.
28/04/2010, DJe 14/05/2010, o destaque não consta do original).
Nesse sentido, quanto à inadmissibilidade de
capitalização dos juros de mora, a orientação do julgado extraído do site do Eg.
STJ: “Processual civil e civil. Execução. Embargos do devedor. Honorários de
advogado. Atualização monetária. Índices a serem adotados. Juros moratórios
legais. Capitalização. Impossibilidade. (...) - Não se admite a capitalização
anual dos juros moratórios legais porque não há previsão legal específica.
Recurso especial parcialmente conhecido e provido.” (STJ-3a Turma, REsp
775383/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/08/2006, DJ 30/10/2006 p. 301, o
destaque não consta do original).
Nesse sentido, quanto ao reconhecimento de que a
incidência dos juros de mora independe de previsão contratual, porquanto
dispensa pedido expresso ou mesmo condenação, a orientação do julgado extraído
do site do Eg. STJ: “(...) Os juros moratórios, em sua acepção estritamente
jurídica, são legais, para cuja incidência se dispensa pedido expresso ou
mesmo condenação, mercê do que dispõe o art. 293 do Código de Processo
Civil:
Art.
293.
Os
pedidos
são
interpretados
restritivamente,
compreendendo-se, entretanto, no principal os juros legais. É em
contemplação dos juros de mora que o Supremo Tribunal Federal, de longa
data, editou a Súmula n. 254: "Incluem-se os juros moratórios na liquidação,
embora omisso o pedido inicial ou a condenação". (REsp 1200113/MG, rel.
Min. Luis Felipe Salomão, data da publicação: 24/11/2015, o destaque não consta
do original).
Nesse sentido, quanto à cessação de fluência de
correção monetária e juros a partir da data em que efetivado o depósito ou
pagamento parcial para satisfação de débito, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: (a)
“AGRAVO REGIMENTAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO
JUDICIAL EM GARANTIA. PEDIDO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. 1.- A jurisprudência desta
Corte considera indevidos novos juros moratórios e atualização, tendo em
vista o depósito judicial já contar com remuneração específica. Precedentes.
2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ-3a Turma, AgRg no AREsp 92935/PR,
rel. Min. Sidnei Beneti, v.u., j. 15/03/2012, DJe 10/04/2012, o destaque não consta
do original); e (b) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PROPÓSITO INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
TELECOM.
SUBSCRIÇÃO
DE
AÇÕES.
EXECUÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO. 1. Segundo disposição
contida no art. 891 do CPC, efetuado o depósito judicial cessam para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37
Apelação Cível no 0008933-49.2005.8.26.0272
devedor os juros e os riscos, sendo que estes só podem incidir sobre a
diferença entre o devido e o depositado. 2. Embargos de declaração recebidos
como agravo regimental, a que se nega provimento.” (STJ-4a Turma, EDcl no
AREsp 853/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, v.u., j. 06/09/2011, DJe
13/09/2011, o destaque não consta do original). Ainda, nesse sentido, a
orientação: (a) do v. Acórdão da Eg. Quarta Câmara do Primeiro Tribunal de
Alçada Civil, em v. Acórdão relatado pelo então Juiz Benini Cabral, in RT 1o
TACivSP
588/136, do qual se reproduz o seguinte trecho: “O depósito
corrigido, uma vez feito, estanca a correção monetária e juros legais paralelos
no período em que aquele capital recolhido já os faz gerar, substituindo a
condenação, em equivalência” (o destaque não consta do original); e (b) do v.
Acórdão da Eg. Sexta Câmara do Primeiro Tribunal de Alçada Civil, em v.
Acórdão relatado pelo Juiz Carlos Gonçalves, in JTACSP-RT 111/168, assim
ementado: “LIQUIDAÇÃO Cálculo do contador Inclusão de multa e juros
moratórios, durante o período em que o produto da arrematação esteve
depositado
judicialmente
rendendo
juros
e correção monetária

Inadmissibilidade Recurso parcialmente provido.” (o destaque não consta do
original).
Nesse sentido, quanto à admissibilidade de aplicação
de cláusula penal moratória e compensatória, a orientação de Cristiano Chaves de
Farias e Nelson Rosenvald: “a) A cláusula penal moratória é aquela instituída
com o fito de preservar cláusula específica do contrato em virtude da mora
do devedor. Será a multa exigida conjuntamente à obrigação principal não
adimplida, com feição de indenização complementar (art. 411 do CC). Vê-se
que, na cláusula penal moratória, o credor tem interesse em obter a prestação que
lhe foi recusada no momento adequado, pois esta ainda lhe é útil (parágrafo único
do art. 395 do CC). A multa contratual funciona como sucedâneo das perdas e
danos decorrente do período em que a prestação ficou em atraso. (...) b) A
cláusula penal compensatória é aquela que estipula multa para a total
inexecução contratual, ou seja, nas hipóteses de absoluto descumprimento da
obrigação ao tempo de seu vencimento. (...) Aqui a cláusula penal tem feição
de indenização substitutiva (art. 410 do CC).” (“Curso de Direito Civil
Obrigações, vol. 2., 7a ed., Ed. JusPodium, 2013, SP, p. 663/664, o destaque não
consta do original).
5.11. Rejeita-se a pretensão dos embargantes de
condenação da “embargada no pagamento em dobro das quantias indevidamente
pagas pelos embargantes a título de juros relativos ao percentual que excedeu o
limite legal, com fundamento no disposto no artigo 1o, inciso I, da Medida
Provisória 1.820/99”.
A Medida Provisória n.o 1.820/99, reeditada pela
Medida Provisória 2.172-32/2001, em seu art. 1o, I, assim dispõe: “nos contratos
civis de mútuo, taxas de juros superiores às legalmente permitidas, caso em que
deverá o juiz, se requerido, ajustá-las à medida legal ou, na hipótese de já terem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38
Apelação Cível no 0008933-49.2005.8.26.0272
sido cumpridas, ordenar a restituição, em dobro, da quantia paga em excesso, com
juros legais a contar da data do pagamento indevido”.
Como, no caso dos autos, não houve pagamento em
excesso, existindo saldo devedor em favor da parte embargada exequente,
incabível a restituição em dobro prevista em referida Medida Provisória.
5.12. Ante as premissas supra, de rigor, a reforma da
r. sentença, para julgar procedentes, em parte, os embargos à execução, para
determinar o prosseguimento da execução pelo saldo devedor, em montante a ser
apurado, mediante recálculo, em cumprimento de sentença, nos termos do ora
julgado.
6. Ante a existência de sucumbência, parcial e
recíproca, das partes apelantes e apelada nos embargos à execução, com
prosseguimento da execução, com redução do valor exequendo, de rigor
determinar o rateio das custas e despesas processuais dos embargos à execução, ou
seja, 50% a ser arcado pelos embargantes, em proporção (art. 87, CPC/2015), e
50% a ser arcado pela embargada, e condenar: (a) a parte embargada apelada ao
pagamento de verba honorária fixada em 10% do valor atribuído aos embargos à
execução, com incidência de correção monetária a partir do respectivo
ajuizamento; e (b) as partes embargantes apelantes ao pagamento de verba
honorária, referindo-se tal verba para as duas ações (execução e embargos), fixada
em 10% do valor da dívida exequenda, ou seja, do débito em que a execução
subsiste, em proporção (CPC/2015, art. 87).
6.1. De acordo com o princípio da sucumbência
norteado pelo da causalidade, o ônus estabelecido pelos arts. 82, §2o, 85, caput
(correspondentes aos arts. 19 e 20, do CPC/1973), consistente na condenação da
parte vencida ao pagamento das custas de despesas processuais e verba honorária,
decorre exclusivamente da derrota experimentada e da responsabilidade por ter
dado causa ao processo.
Neste sentido, a orientação do julgado do Eg. STJ:
“Impende ainda assinalar que a regra encartada no artigo 20, do CPC, fundada no
princípio da sucumbência, tem natureza meramente ressarcitória, cujo influxo
advém do axioma latino victus victori expensas condemnatur, prevendo a
condenação do vencido nas despesas judiciais e nos honorários de advogado. A
imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da
sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que
deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.
É que a atuação da lei não deve representar uma diminuição patrimonial para a
parte a cujo favor se efetiva; por ser interesse do Estado que o emprego do
processo não se resolva em prejuízo de quem tem razão.” (REsp 1056231/RJ, rel.
Min. Luiz Fux, data da publicação: 23/10/2008, cf. site do Eg. STJ).
6.2. Reconhece-se a sucumbência recíproca, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
39
Apelação Cível no 0008933-49.2005.8.26.0272
embargos das partes embargantes apelantes, visto que vencidas as partes em
parcelas de igual relevância.
Em sendo assim, ante a existência de sucumbência,
parcial e recíproca, das partes nos embargos à execução, com prosseguimento da
execução, com redução do valor exequendo, de rigor, nos termos do art. 85, caput,
§§ 1o e 2o, do CPC/2015, considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o,
do mesmo art. 85, revela-se como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo,
para remunerar condignamente o patrono de cada parte, em razão do zelo do
trabalho por eles apresentado e da natureza e importância da causa, a condenação:
(a) da parte embargada apelada ao pagamento de verba honorária fixada em 10%
do valor atribuído aos embargos à execução, com incidência de correção
monetária a partir do respectivo ajuizamento; e (b) das partes embargantes
apelantes ao pagamento de verba honorária, referindo-se tal verba para as duas
ações (execução e embargos), fixada em 10% do valor da dívida exequenda, ou
seja, do débito em que a execução subsiste, em proporção (art. 87, CPC/2015).
Nesse sentido, quanto ao cabimento de, no
julgamento dos embargos, a estipulação conjunta e única das verbas
sucumbenciais, para as duas ações, execução e embargos à execução, observando-
se o limite máximo de 20% (art. 85, § 2o, do CPC/2015) na soma das duas verbas,
a orientação dos julgados do Eg. Superior Tribunal de Justiça: (a) “PROCESSO
CIVIL. NÃO VIOLA O ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, O
ACÓRDÃO QUE, CONSIDERANDO SUBSTANCIAL DECAIMENTO DO
DEVEDOR,
O
CONDENA
AO
PAGAMENTO
DOS
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS, MESMO QUE REDUZIDO O MONTANTE DA DÍVIDA
EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.1. O excesso de execução não
desnatura o título, apenas tem o condão de reduzir a quantia devida ao credor e
sobre a qual a execução deverá prosseguir. "A posição deste Colegiado, nas ações
de embargos à execução, é no sentido de que aos devedores cabe, com
exclusividade, o pagamento da verba honorária, tendo em conta que apenas está
em discussão o real montante do débito, subsistindo, no entanto, débito a pagar ao
credor" (Edcl no Resp n.o 465.972/MG). 2. Tendo sido os honorários fixados
sobre o valor do débito corrigido, consequentemente, a quantia a ser paga a
esse título - verba honorária - é proporcionalmente reduzida com a
diminuição do valor devido. 3. Conforme precedente da Corte Especial,
improcedentes os embargos ou ocorrendo desistência, permanece uma única
sucumbência, pois tanto na execução como nos embargos, a questão é única:
procedência ou não da dívida (Eresp n. 97.466/RJ). Recurso não conhecido” (4a
Turma do STJ, REsp 185285/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, v.u., j.
18.09.2008, destaque não consta no original); (b) “PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. ARTIGO 20, § 4o,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BASE DE CÁLCULO. I Nas execuções
por título judicial ou extrajudicial, embargadas ou não, incidem honorários de
sucumbência, entendimento que decorre da própria literalidade da lei, consoante
dispõe o artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil, com redação determinada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
40
Apelação Cível no 0008933-49.2005.8.26.0272
pela Lei no 8.952/94. II - "o valor sobre o qual incidirão os honorários
advocatícios é definido após o julgamento dos embargos do devedor, que
substitui os honorários fixados provisoriamente in limine litis sobre o valor
da execução" (REsp 619.766/RS, DJ 13/06/2005, Rela. Mina. Nancy Andrighi),
correspondendo essa expressão ao valor atualizado do débito exeqüendo
apurado após o julgamento dos embargos e não ao valor atribuído
originalmente à execução. III - Sob essa perspectiva, na espécie, pouco importa,
para a solução da causa, se a sucumbência experimentada no processo de
execução e no de embargos é única, ensejando uma só condenação em honorários,
ou, se distintas as ações, comportar-se-ia uma condenação independente em cada
um dos processos, já que, conforme registrado na sentença que julgou
improcedentes os embargos do devedor, os honorários advocatícios foram fixados
em "em 20% sobre o valor atualizado da execução, remunerando os serviços
prestados em ambas as ações", ficando o percentual dentro dos parâmetros
admitidos pela doutrina e jurisprudência. Recurso não conhecido” (3a Turma do
STJ, REsp 587.772/RS, Rel. Min. Castro Filho, v.u., j. 16.02.2006, destaque não
consta no original); (c) “HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENDIDA
DUPLA INCIDÊNCIA, UMA NA EXECUÇÃO, OUTRA NOS EMBARGOS
DO DEVEDOR. ÚNICA SUCUMBÊNCIA, PORÉM. FIXAÇÃO A SER
PROCEDIDA NOS EMBARGOS. A fixação da verba honorária, no limiar
da execução, é meramente provisória, devendo ser substituída pelo
arbitramento ao final determinado pela sentença dos embargos.
Entendimento manifestado pela eg. Corte Especial no sentido de que,
improcedentes os embargos ou ocorrendo desistência, permanece uma única
sucumbência, pois tanto na execução como nos embargos, a questão é única:
procedência ou não da dívida. (EREsp no 97.466-RJ). Situação peculiar da
espécie em que a condenação do réu teve por base o benefício patrimonial obtido
pelo constituinte, apurado em perícia. Recurso especial não conhecido” (4a Turma
do STJ, REsp 243.846/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, v.u., j. 20.02.2003,
destaque não consta no original); e (d) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC. CONTRADIÇÃO. EXECUÇÃO DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
AUTONOMIA.
CUMULAÇÃO
COM
AQUELES
FIXADOS
EM
EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS AUTÔNOMOS EM CADA AÇÃO NÃO
IMPEDEM FIXAÇÃO ÚNICA. 1. Hipótese em que se discute a possibilidade
de cumulação da verba honorária fixada na Ação de Execução com a dos
Embargos do Devedor. O Tribunal a quo entendeu descaber a fixação da verba
honorária provisória para a Execução, uma vez que já foram oferecidos os
Embargos à Execução, e que, muito embora devidos honorários na Execução na
espécie, é na sentença dos Embargos que eles serão fixados. 2. A Turma
desproveu o apelo com fundamento claro e suficiente, inexistindo omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão embargado. 3. Constituindo-se os
Embargos à Execução verdadeira ação de conhecimento, que não se confunde com
a de Execução, os honorários advocatícios podem ser fixados de forma autônoma
e independente em cada uma das referidas ações. 4. Contudo, nada impede ao
magistrado arbitrar valor único para as duas condenações, por ocasião do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
41
Apelação Cível no 0008933-49.2005.8.26.0272
julgamento dos Embargos, devendo-se observar o limite máximo de 20%
(art. 20, § 3o, do CPC) na soma das duas verbas. 5. Embargos de Declaração
acolhidos, com efeito infringente, para reconhecer a possibilidade de fixação de
verba honorária em Execução independentemente daquela estabelecida nos
Embargos do Devedor” (2a Turma do STJ, EDcl no REsp 124.8012/RS, Rel. Min.
Herman Benjamin, j. 25.10.2011, destaque não consta no original).
Descabida a compensação da verba honorária por
expressa vedação do § 14 do art. 85, do CPC/2015.
Em razão da sucumbência parcial e recíproca, nos
termos do art. 86, caput, do CPC/2015, determina-se o rateio das custas e despesas
processuais relativas aos embargos, na proporção de 50% a ser arcado pelos
embargantes, em proporção (CPC, art. 87), e 50% a ser arcado pela parte
embargada.
Inaplicável, no caso dos autos, o art. 85, § 11, do
CPC/2015, que dispõe sobre a condenação em verba honorária por sucumbência
recursal, visto que foi dado provimento, em parte, ao recurso e a majoração da
verba honorária sucumbencial na forma do referido parágrafo é devida apenas em
caso de recurso não conhecido ou desprovido.
Nesse sentido, a orientação do julgado extraído do
site do Eg. STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO
EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
PRESCRIÇÃO.
REPARAÇÃO.
DIREITOS
AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO
CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO
MANTIDA. 1. Os embargos de divergência não podem ser admitidos quando
inexistente semelhança fático-processual entre os arestos confrontados. 2. No
caso, a TERCEIRA TURMA apreciou controvérsia sobre a prescrição envolvendo
violação extracontratual de direitos autorais. O paradigma (REsp n.
1.211.949/MG), no entanto, enfrentou questão relativa ao prazo prescricional para
execução de multa cominatória, por descumprimento de decisão judicial que
proibia o réu de executar obra musical. Constata-se assim a diferença fático-
processual entre os julgados confrontados. 3. A jurisprudência de ambas as turmas
que compõem esta SEGUNDA SEÇÃO firmou-se no mesmo sentido do acórdão
embargado, segundo o qual é de 3 (três) anos, quando se discute ilícito
extracontratual, o prazo de prescrição relativo à pretensão decorrente de afronta a
direito autoral. Precedentes. 4. As exigências relativas à demonstração da
divergência jurisprudencial não foram modificadas pelo CPC/2015, nos
termos do seu art. 1.043, § 4o. 5. É devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem
presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
42
Apelação Cível no 0008933-49.2005.8.26.0272
Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em
honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de
embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não
conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve
imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015. 7.
Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem início
novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada
na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma
do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado
deles não conhecer ou negar-lhes provimento. 8. Quando devida a verba honorária
recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática,
poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno,
arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de
provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus. 9. Da majoração dos
honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015
não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido
artigo. 10. É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a
majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto,
para quantificação de tal verba. 11. Agravo interno a que se nega provimento.
Honorários recursais arbitrados ex officio, sanada omissão na decisão ora
agravada. (2a Seção, AgInt nos EREsp 1539725/DF, rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, j. 09/08/2017, DJe 19/10/2017, o destaque não consta do original).
7. Incabível o reconhecimento de litigância de má-fé
dos embargantes, ante o provimento, em parte, do recurso, para reconhecer a
existência de agiotagem e determinar o recálculo do débito exequendo.
8. Em sendo assim, respeitado entendimento do MM
Juiz sentenciante, o recurso deve ser provido, em parte, para reformar a r.
sentença, para julgar procedentes, em parte, os embargos à execução, para: (a)
determinar o recálculo do débito exequendo, nos termos supra especificados deste
julgado, com prosseguimento da execução; e (b) estabelecer a distribuição dos
encargos de sucumbência, nos termos supra especificados.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se
provimento, em parte, ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
43
Apelação Cível no 0008933-49.2005.8.26.0272